Tribunal: CARF
Processo: 10435.723118/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/1972.
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. ARTIGOS 11-A E 11-B, DA LEI No 9.440, de 1997. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE PARTE DOS VALORES ATINENTES ÀS SAÍDAS DE PRODUTOS INCENTIVADOS, NA PROPORÇÃO DA INDUSTRIALIZAÇÃO OCORRIDA NAS REGIÕES INCENTIVADAS, PARA FILIAIS SITUADAS FORA DAQUELAS REGIÕES.
A base de cálculo do crédito presumido de IPI, de que trata os artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440, de 1997, deve levar em consideração parte dos valores de faturamento relativo às vendas dos produtos relacionados no art. 1o, §1o, alínea h, da Lei no 9.440, de 1997, industrializados nos estabelecimentos situados nas regiões favorecidas, na medida da industrialização ali realizada, ainda que a conclusão da industrialização e a venda dos produtos tenham se dado em filiais localizadas fora das regiões de incentivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ART. 11-B DA LEI No 9.440/97. ÔNUS DA PROVA.
A distribuição do ônus da prova possui certas características quando se trata de lançamentos tributários decorrentes glosas de créditos presumidos de IPI de que tratam o e 11-B da Lei no 9.440/1997. Verifica-se que eles se encontram na esfera do dever probatório dos contribuintes. Tal afirmação decorre da simples aplicação da regra geral, de que àquele que pleiteia um direito tem o dever de provar os fatos que geram este direito. Sendo os créditos um benefício que permite ao contribuinte diminuir o valor do tributo a ser recolhido, cumpre a ele que quer usufruir deste benefício o ônus de provar que possui este direito.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.723118/2014-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.079 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ACUMULADORES MOURA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/1972.
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. ARTIGOS 11-A E 11-B, DA LEI No 9.440, de
1997. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE
PARTE DOS VALORES ATINENTES ÀS SAÍDAS DE PRODUTOS
INCENTIVADOS,
NA
PROPORÇÃO
DA
INDUSTRIALIZAÇÃO
OCORRIDA NAS REGIÕES INCENTIVADAS, PARA FILIAIS SITUADAS
FORA DAQUELAS REGIÕES.
A base de cálculo do crédito presumido de IPI, de que trata os artigos 11-A e
11-B da Lei no 9.440, de 1997, deve levar em consideração parte dos valores de
faturamento relativo às vendas dos produtos relacionados no art. 1o, §1o, alínea
“h”, da Lei no 9.440, de 1997, industrializados nos estabelecimentos situados
nas regiões favorecidas, na medida da industrialização ali realizada, ainda que
a conclusão da industrialização e a venda dos produtos tenham se dado em
filiais localizadas fora das regiões de incentivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ART. 11-B DA
LEI No 9.440/97. ÔNUS DA PROVA.
A distribuição do ônus da prova possui certas características quando se trata de
lançamentos tributários decorrentes glosas de créditos presumidos de IPI de
que tratam o e 11-B da Lei no 9.440/1997. Verifica-se que eles se encontram na
esfera do dever probatório dos contribuintes. Tal afirmação decorre da simples
aplicação da regra geral, de que àquele que pleiteia um direito tem o dever de
provar os fatos que geram este direito. Sendo os créditos um benefício que
permite ao contribuinte diminuir o valor do tributo a ser recolhido, cumpre a
ele que quer usufruir deste benefício o ônus de provar que possui este direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.723118/2014-67
Fl. 7163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso nos seguintes termos: (a) incluir na base de cálculo do crédito presumido de IPI
instituído pelos artigos 11- A e 11-B da Lei no 9.440/97 a parcela do faturamento correspondente
à industrialização ocorrida na região beneficiada do Nordeste, destinadas para industrialização
final e comercialização em relação as filiais 903 e 906, situadas em região não incentivada, na
proporção da parcela de faturamento correspondente à industrialização ocorrida no Nordeste, nos
termos da diligência fiscal (item IV – fls. 6.943/ 6.944). Vencidos neste ponto os Conselheiros
José Renato Pereira de Deus e Mariel Orsi Gameiro, que votaram por conceder maior extensão
ao crédito, admitindo na base de cálculo o faturamento correspondente aos estabelecimentos
localizados fora da região beneficiada; (b) manter os valores escriturados pela recorrente
relativos aos créditos de depreciação na apuração do PIS e da Cofins, base de cálculo do crédito
presumido de que trata o art. 11-A da Lei no 9.440/97, de acordo com as informações prestadas
pela Autoridade Fiscal (item II – fl. 6.942); (c) negar provimento quanto à pretensão de estorno
do débito do ressarcimento residual relativo ao 3o trimestre de 2008, no mês de novembro, no
valor de R$ 749.819,70; (d) acolher os cálculos apresentados pela Autoridade Fiscal à fl. 6.939,
na Tabela 19.1 Demonstrativo de Reconstituição da Escrita Fiscal – Diligência CARF, referente
ao ajuste reflexo da decisão definitiva proferida no PA no 10480.720471/2013-69 (item V); (e)
manter a exclusão do crédito presumido previsto no art. 11-B da Lei no 9.440/1997, em às
baterias denominadas "Moura High Efficiency", tal como realizado pela autoridade lançadora.
Vencida neste ponto a Conselheira Mariel Orsi Gameiro, que votou pela reversão das glosas.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.

Relatório
Por economia processual, adoto o relatório constante da Resolução no
3302000.825, proposta por esta Turma:
Trata-se de Auto de Infração para constituição de crédito tributário de IPI, em razão das
seguintes glosas:
- glosas de créditos presumidos de IPI de que tratam os artigos 11-A e 11-B da Lei no
9.440/1997, escriturados no estabelecimento ACUMULADORES MOURA S/A (CNPJ
09.811.654/0001-70), referente ao período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012;
- glosa do valor de R$ 749.816,70 lançado em outros créditos correspondente ao Pedido
de Ressarcimento Residual não-homologado no 30196.03984.310810.1.1.01.0501, por
não ter sido localizado o lançamento anterior a débito quando da apresentação do
referido pedido;
Fl. 7164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

- glosa de R$ 8.081.680,37, correspondente entre a diferença do saldo credor em
janeiro/2011 escriturado pela recorrente de R$ 10.332.711,79 e o saldo inicial
reconstituído pela fiscalização no Auto de Infração constituído no processo no
10480.720471/2013-69 de R$ 2.251.031,42.
Por bem retratar a realidade dos fatos, transcreve-se parte do relatório da decisão
recorrida:
"Trata-se do lançamento de ofício do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, no
valor de R$ 23.959.164,56 (incluindo principal, multa proporcional e juros), referente
ao período de apuração de 01/01/2011 a 31/12/2012, conforme se vê no auto de infração
de fls. 03/13.
Consta do Termo de Verificação Fiscal de fls. 21/44, em síntese, que:
a) O contribuinte possui o Certificado de Habilitação MDIC/SDP/No 001/01, o qual lhe
habilitou, inicialmente, à fruição do incentivo fiscal do crédito presumido do IPI
instituído pelo art. 11 da Lei no 9.440/97 até dezembro/2010. Em virtude do disposto no
art. 8o do Decreto no 7.422/2010, o contribuinte foi automaticamente habilitado para a
fruição do incentivo fiscal do crédito presumido do IPI instituído pelo art. 11-A da Lei
no 9.440/97, a partir do ano-calendário de 2011, sendo que o direito a tal incentivo fiscal
foi estendido até 31/12/2015. O contribuinte também possui o Certificado de
Habilitação Específico para as Baterias denominadas MOURA HIGH EFFICIENCY
MDIC/SDP/No I/2012, o qual lhe habilitou à fruição do incentivo fiscal do crédito
presumido do IPI instituído pelo art. 11-B da Lei no 9.440/97, pelo prazo máximo de
cinco anos contados a partir de 25/07/2012.
b) A Acumuladores Moura S.A. se organiza em oito estabelecimentos:
matriz (901) e filiais (902, 903, 904, 905, 906, 908 e 909), estando a matriz e as filiais
902, 904, 905, 908 e 909 localizadas na Região Nordeste. Na Região Sudeste,
localizam-se as filiais 903 e 906, estando a primeira situada em Betim – MG e a
segunda em Itapetininga – SP. A matriz fabrica baterias e parte delas, semiacabadas, são
transferidas para a filial 906. A filial 904 recicla sucata de baterias, inclusive através de
terceiros. O processamento por terceiros retorna chumbo beneficiado e polipropileno
moído e lavado. O chumbo, então, é transferido para a matriz e para as filiais 905 e 908.
O polipropileno é transferido para a filial 905, que recicla o plástico, inclusive através
de terceiros, produzindo tampas e caixas de plástico, que são transferidas para a matriz.
Constatou-se, ainda, que a filial 908 fabrica baterias tracionárias, recebendo insumos da
matriz e das filiais 904, 905 e 906.
Há a transferência também de baterias semiacabadas para a filial 906, conforme se
atesta na planilha “Livro de Entradas do Estabelecimento 0006 (906) Relação das
Transferências Recebidas de Produtos para Industrialização”. Na filial 906, as baterias
semiacabadas recebem a solução eletrolítica, sendo carregadas e rotuladas. Enfim, as
vendas das baterias da filial 906 são feitas diretamente ou através da filial 903,
ressaltando que, além de comercializar, a filial 903 realiza operação de industrialização.
c) Incentivo Fiscal do Crédito Presumido do IPI (arts. 11-A e 11-B da Lei no
9.440/97): O §1o da Lei no 9.440/97, ao estabelecer que o incentivo do crédito
presumido do IPI aplica-se exclusivamente às empresas instaladas ou que venham a se
instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e que sejam montadoras e
fabricantes dos produtos elencados naquela lei, o legislador não só delimitou a área
geográfica de atuação das empresas beneficiadas, mas definiu também a atividade e os
produtos que queria incentivar. E, na regulamentação do art. 11-A da Lei no 9.440/97, o
Decreto no 7.422/2010 determinou que o crédito presumido do IPI deveria ser calculado
sobre o montante das contribuições devidas incidentes sobre as vendas no mercado
interno dos produtos mencionados no inciso IV do art. 2o do Decreto no 2.179/1997,
multiplicado por dois, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2011, e por um
inteiro e nove décimos, no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2012. E, no
que se refere à regulamentação do art. 11-B da Lei no 9.440/97, o Decreto no 7.389/2010
dispõe que o crédito presumido do IPI será equivalente ao resultado da aplicação das
Fl. 7165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

alíquotas do art. 1o da Lei no 10.485/2002, sobre o valor das vendas no mercado interno,
em cada mês, dos produtos incentivados, multiplicado por dois, até o 12o mês de fruição
do benefício. Registra-se, entretanto, que, nas vendas dos produtos beneficiados pelo
crédito presumido do IPI do art. 11-B, ficou vedado o aproveitamento do crédito
presumido previsto no art. 11-A, nos termos do §3o do art. 11-B da Lei no 9.440/97.
c.1) O Certificado de Habilitação Específico para as Baterias denominadas MOURA
HIGH EFFICIENCY MDIC/SDP/No I/2012 faz menção expressa à concessão do
benefício disciplinado no art. 11-B da Lei no 9.440/97 somente ao estabelecimento
matriz (CNPJ 09.811.654/0001-70). Em relação ao Certificado de Habilitação
MDIC/SDP/No 001/01, a empresa foi habilitada ao incentivo instituído pelo art. 11-A da
Lei no 9.440/97, ressalvando-se, no entanto, que a interpretação teleológica do referido
incentivo conduz a uma noção de empresa restrita aos estabelecimentos situados na
região beneficiada, os quais desempenhem as atividades industriais relacionados aos
produtos incentivados, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.440/97. No caso concreto,
constatou-se que os estabelecimentos 901 (matriz – 0001) e 905 (filial 0005), ambos
localizados na Região Nordeste, transferem baterias semielaboradas (automotivas,
estacionárias e tracionárias) para o estabelecimento 906 (filial 0006), localizado na
Região Sudeste, onde as citadas baterias recebem a solução eletrolítica, são carregadas
e, por fim, rotuladas. Ao fim, essas baterias são vendidas diretamente pelo
estabelecimento 906 ou transferidas para o estabelecimento 903 (filial 0003), o qual
procede praticamente às vendas dos produtos produzidos pela filial 906. Ora, se a filial
906 opera como estabelecimento industrial, utilizando os produtos transferidos da
região incentivada como insumo em nova industrialização, na Região Sudeste, não há
embasamento legal para se incluir as receitas das vendas auferidas pelas filiais 906 e
903 na base de cálculo dos créditos presumidos do IPI, pois, literalmente, para fruição
do benefício, o estabelecimento deve atender as duas condições: ser instalada nas
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e ser exclusivamente montadora e fabricante
dos produtos relacionados nas alíneas “a” a “h” do §1o do art. 1o da Lei no 9.440/97.
Conclui-se, então, que, no que se refere ao crédito presumido do IPI instituído pelos art.
11-A da Lei no 9.440/97, os débitos e os créditos a descontar na apuração das
contribuições do PIS e da COFINS, os quais formam a base de cálculo do crédito
presumido (art. 11-A da Lei no 9.440/97), devem ser calculados exclusivamente sobre as
vendas no mercado interno dos produtos incentivados, cujos estabelecimentos operem
na área de abrangência do incentivo, observando-se critério de rateio proporcional dos
créditos do PIS e da COFINS eleito pelo sujeito passivo, nos termos do art. 3o, §§7o, 8o
e 9o das Leis n(s)o 10.637/2002 e 10.833/2003.
c.2) Seguindo a mesma linha de raciocínio manifestada acima, infere-se que, em relação
ao crédito presumido do IPI instituído pelos art. 11-B da Lei no 9.440/97, a base de
cálculo do crédito presumido (art. 11-B da Lei no 9.440/97) deve ser constituída
exclusivamente pelas vendas no mercado interno dos produtos incentivados, cujos
estabelecimentos operem na área de abrangência do incentivo. Ante o exposto, na
apuração dos créditos presumidos do IPI, a fiscalização considerou apenas as receitas de
venda no mercado interno das baterias automotivas e tracionárias, produzidas pelos
estabelecimentos matriz e pela filial 908, bem como somente os créditos das
contribuições do PIS e da COFINS (art. 11-A da Lei no 9.440/97) vinculados a esses
produtos incentivados.
d) Produtos Industrializados pela Acumuladores Moura: A contribuinte fabrica
baterias automotivas, tracionárias, estacionárias e náuticas, ligas de metais não ferrosos
e artefatos de material de plástico, principalmente destinados à elaboração das baterias:
d.1) Baterias Automotivas: As receitas de vendas dessas baterias automotivas no
mercado interno, desde que produzidas por estabelecimentos localizados na Região
Incentivada, se enquadram como receitas incentivadas para fins de fruição do benefício
fiscal instituído pela art. 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97. Enfim, ressalta-se que as
baterias automotivas classificadas dentro da tecnologia HIGH EFFICIENCY são
identificadas nas notas fiscais de vendas pelos códigos HE1 (tipo 1) ou HE2 (tipo 2), as
quais compõem a base de cálculo do crédito presumido do art. 11-B da Lei no 9.440/97.
Fl. 7166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

d.2)
Baterias
Estacionárias:
Classificam-se
em
Moura
VRLA
(UPS/nobreaks/estabilizadores, sistemas de segurança e alarme, telecomunicações,
circuito fechado de TV, caixas eletrônicos 24h, caixas de lojas e supermercados,
dispositivos eletroeletrônicos e equipamentos médico-hospitalares), Moura Clean Nano
(Energia solar, telecomunicações, fazendas de energia eólica, bóias e sinalização
marítima para telecomunicações, cercas elétricas, monitoramento remoto e instalações
solares fotovoltaicas) e Moura Clean Max (Telecomunicações, subestações elétricas,
iluminação de emergência e sinalizações, energia eólica, UPS/ NoBreaks, PABX,
centrais telefônicas, alarmes, vigilância eletrônica, energia Solar e Fazendas). Infere-se
que as receitas de vendas no mercado interno dessas baterias, as quais são identificadas
pelas palavras CLEAN ou VRLA, não compõem as bases de cálculo dos créditos
presumidos do IPI, pois não estão no rol dos produtos incentivados, nos termos do art.
1o, §1o, da Lei no 9.440/97.
d.3) Baterias Tracionárias: Classificam-se em Moura Log Diesel (equipa caminhões,
ônibus e tratores movidos a óleo diesel), Moura Log Monobloco (plataformas
elevatórias, rebocadores e veículos industriais, carros de golfe, paleteiras e
empilhadeiras, lavadoras e varredouras de piso) e Moura Log HDP (empilhadeiras
elétricas, paleteiras elétricas, rebocadores elétricos e outros veículos de tração elétrica).
Como as baterias tracionárias se destinam a empilhadeiras, constata-se que as vendas no
mercado interno das baterias tracionárias, desde que produzidas na Região beneficiada,
compõem as bases de cálculo dos créditos presumidos do IPI, em conformidade com o
disposto na alínea “e” do §1o do art. 1o da Lei no 9.440/97 (empilhadeiras).
d.4) Baterias Náuticas (BOAT): As baterias náuticas podem ser utilizadas para dar a
partida no motor e para alimentar os equipamentos e utilidades elétricas das
embarcações, tais como iluminação, rádio, GPS, radar, microondas, refrigerador,
bombas e outros itens de consumo. Conclui-se, então, que as receitas de vendas no
mercado interno dessas baterias, as quais são identificadas pelas palavras BOAT, não
compõem as bases de cálculo dos créditos presumidos do IPI, pois não estão no rol dos
produtos incentivados, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.440/97.
d.5) Ligas Metálicas Não-Ferrosas e Artefatos de Material de Plástico: A mesma
observação feita em relação a baterias náuticas se aplica a esses produtos. Caso não
sejam partes destinadas à elaboração dos produtos relacionados nas alíneas “a” a “h” do
§1o do art. 1o da Lei no 9.440/97, as vendas deles provenientes não podem ser incluídas
nas bases de cálculo dos créditos presumidos do IPI.
e) Da Apuração do Crédito Presumido do IPI: A partir dos dados constantes nas
notas fiscais eletrônicas de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, procedeu-se
inicialmente à segregação das vendas dos produtos incentivados e dos não incentivados.
Em relação aos produtos incentivados, identificaram-se as vendas no mercado interno
das baterias automotivas e tracionárias produzidas pelos estabelecimentos situados na
região beneficiada (matriz e filial 0008), de acordo com o tipo do crédito presumido
(11-A ou 11-B da Lei no 9.440/97). No que se refere aos não incentivados,
identificaram-se as vendas para o exterior e para o mercado interno referente àquelas
não tributadas pelo Pis/Cofins, às baterias automotivas e tracionárias
produzidas/vendidas pelas filiais 0003 e 0006, às baterias estacionárias e náuticas e às
ligas Metálicas não-Ferrosas, artefatos de material de plástico e outros itens adquiridos e
revendidos. Logo em seguida, confeccionaram-se as planilhas correspondentes à
totalização mensal das receitas incentivadas (arts. 11-A e 11-B da Lei no 9.440/97) e não
incentivadas, a fim de estabelecer o percentual de participação de cada uma delas em
relação ao total mensal das receitas de vendas auferidas. Em seguida, levantaram-se os
créditos mensais, por rubrica, do PIS e da Cofins, de acordo com as informações
constantes na DACON e na EFD – Contribuições, ressaltando-se que os dados
referentes aos encargos de depreciação foram obtidos nos arquivos magnéticos do Sped
– Contábil. Em seguida, a partir da totalização mensal dos créditos do PIS e da Cofins,
procedeu-se ao rateio proporcional desses créditos de acordo com o critério eleito pelo
sujeito passivo, nos termos do art. 3o, §§7o, 8o e 9o das Leis n(s)o 10.637/2002 e
10.833/2003, a fim de identificar a parcela desses créditos vinculados às receitas de
Fl. 7167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

vendas dos produtos incentivados e dos não incentivados. Dos créditos das
contribuições vinculados às receitas incentivadas, estabeleceu-se ainda a parcela desses
créditos vinculados às receitas de vendas incentivadas pelo crédito presumido do IPI
instituído pelo art. 11-A da Lei no 9.440/97, nos termos do art. 3o, §§7o, 8o e 9o das Leis
n(s)o 10.637/2002 e 10.833/2003, visto que o referido crédito presumido do IPI é
calculado a partir do montante do valor das contribuições devidas do PIS e da Cofins.
Não houve a necessidade de se assinalar a parcela dos créditos das contribuições
vinculadas às receitas de vendas incentivadas pelo crédito presumido do IPI instituído
pelo art. 11-B da Lei no 9.440/97, pois tal crédito presumido do IPI é equivalente ao
resultado da aplicação das alíquotas do art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002,
sobre o valor das vendas no mercado interno. Na sequência, procedeu-se à apuração dos
débitos do PIS e da Cofins referentes às receitas de vendas incentivadas pelo crédito
presumido do IPI do art. 11-A da Lei no 9.440/97, enfatizando-se acerca da aplicação
das alíquotas de 1,65% (Pis) e 7,60% (Cofins) e de 2,30% (Pis) e 10,80% (Cofins)
incidentes sobre as vendas sujeitas ao regime não cumulativo geral e ao regime
monofásico, respectivamente, nos termos do art. 3o da Lei no 10.485/2002 c/c aos arts.
2o das Leis n(s)o 10.637/2002 e 10.833/2003. Então, a partir dos débitos e créditos
mensais das contribuições (Pis e Cofins) vinculados às vendas incentivadas pelo crédito
presumido do art. 11-A da Lei no 9.440/97, apuraram-se os montantes das referidas
contribuições devidas mensalmente, aplicando-se, por conseguinte, os coeficientes
estabelecidos nos incisos I e II do art. 11-A da Lei no 9.440/97 a fim de se calcular os
valores correspondentes ao crédito presumido do IPI do 11-A. E, enfim, como
consequência dos levantamentos das vendas e das devoluções de vendas referentes às
baterias HIGH EFFICIENCY ocorridas no mercado interno a partir de 25/07/2012,
procedeu-se à apuração do crédito presumido do IPI do art. 11-B, nos termos do art. 11-
B, §2o, I, da Lei no 9.440/97.
f) Créditos Indevidos – Saldo Credor de Período Anterior Indevido: No curso do
ano-calendário de 2012, foi movida ação fiscal sobre o contribuinte, culminando na
reconstituição, de ofício, da escrita do IPI e, por consequência, na lavratura do auto de
infração do IPI, conforme formalizado no Processo Administrativo no
10480.720471/201369. Em análise à planilha de reconstituição da escrita do IPI
decorrente do procedimento fiscal supramencionado, constata-se que o saldo credor
apontado pela fiscalização, cujo período de apuração corresponde ao 4o trimestre/2010,
foi de R$ 2.251.031,42. No entanto, em verificação ao Livro de Registro de Apuração
do IPI da matriz apresentado no curso deste procedimento fiscal, nota-se que o sujeito
passivo transportou erroneamente o saldo credor do 4o trimestre/2010 no valor de R$
10.332.711,79, destoando, por conseguinte, do saldo credor apurado pela fiscalização
anterior, o qual foi de R$ 2.251.031,42. Torna-se, então, cristalino o equívoco do sujeito
passivo ao não retificar o saldo credor do período inicial de janeiro/2011 constante no
Livro de Registro de Apuração do IPI, o qual deveria corresponder ao valor de R$
2.251.031,42. Diante disso, procedeu-se à glosa no saldo credor inicial (janeiro/2011)
no valor correspondente a R$ 8.081.680,37, o qual corresponde à diferença entre o valor
escriturado no Livro de Registro de Apuração do IPI (R$ 10.332.711,79) e o valor
efetivamente apurado pela fiscalização anterior (R$ 2.251.031,42).
g) Créditos Indevidos – Crédito Presumido Indevido, Art. 11-A da Lei no 9.440/97:
Comparando-se os valores dos créditos presumidos do IPI demonstrados na planilha
“Crédito Presumido do IPI Relacionado ao art. 11-A da Lei no 9.440/97” com os valores
dos créditos escriturados no Livro de Registro de Apuração do IPI, os quais estão
relacionados na planilha “Crédito Presumido do IPI Escriturado Referente aos arts. 11-
A e 11-B da Lei no 9.440/97”, constatou-se a necessidade de se efetuarem, de ofício, os
seguintes ajustes: g.1) Glosas do Crédito Presumido do IPI, referentes ao excesso de
crédito escriturado pelo sujeito passivo em confronto ao efetivamente apurado pela
fiscalização; e g.2) Ajustes a Crédito, referentes à insuficiência de crédito escriturado
pelo sujeito passivo quando cotejado ao efetivamente apurado pela fiscalização. Assim,
procedeu-se, de ofício, às glosas do Crédito Presumido do IPI do art. 11-A da Lei no
9.440/97, conforme planilha “Glosa ou Ajuste do Crédito Presumido IPI Relacionada ao
art. 11-A da Lei no 9.440/97”.
Fl. 7168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

h) Créditos Indevidos – Crédito Presumido Indevido, Art. 11-B da Lei no 9.440/97:
Diante da apuração dos créditos presumidos do IPI referentes ao art. 11-B da Lei no
9.440/97, os quais foram demonstrados na planilha “Crédito Presumido do IPI
Relacionado ao art. 11-B da Lei no 9.440/97”, confrontaram-se esses valores aos dos
créditos escriturados no Livro de Registro de Apuração do IPI, os quais estão
relacionados na planilha “Crédito Presumido do IPI Escriturado Referente aos arts. 11-
A e 11-B da Lei no 9.440/97”. De tal cotejo, constatou-se a necessidade de se efetuarem,
de ofício, as glosas do crédito presumido do IPI, referentes ao excesso de crédito
escriturado pelo sujeito passivo em comparação ao efetivamente apurado pela
fiscalização. Diante disso, procedeu-se, de ofício, às glosas do Crédito Presumido do IPI
do art. 11-B da Lei no 9.440/97, conforme planilha “Glosa ou Ajuste do Crédito
Presumido IPI Relacionada ao art. 11-B da Lei no 9.440/97”.
i) Créditos Indevidos – Crédito Indevido (Demais Modalidades de Crédito): Em
análise ao Livro de Registro de Apuração do IPI referente ao mês de julho/2011,
verificou-se um lançamento a crédito que seria correspondente, em parte, a não
homologação
do
Pedido
de
Ressarcimento
Residual
no
30196.03984.310810.1.1.01.0501 no valor de R$ 749.816,70. Ressalta-se, entretanto,
que o referido lançamento a crédito deveria corresponder, na verdade, ao estorno de
débito eventualmente contabilizado na data do Pedido de Ressarcimento Residual, que
foi em 31/08/2010. Observa-se, ainda, que não consta nenhum lançamento a débito
correspondente ao supracitado pedido de ressarcimento residual, o qual se refere ao 3o
trimestre/2008, no período compreendido entre setembro/2008 a outubro/2010,
conforme se verifica nos Livros fiscais obtidos junto ao Processo Administrativo no
10480.7204712013/69. Enfatiza-se que, na reconstituição da escrita fiscal constante no
Processo Administrativo no 10480.7204712013/69 em decorrência de ação fiscal
anterior, fica evidenciado que a autoridade fiscal procedeu aos estornos de débitos no
valor de R$ 1.971.441,39 correspondente ao Pedido de Ressarcimento Original do 3o
trimestre/2008. Por conseguinte, efetua-se a glosa do lançamento a crédito (Outros
Créditos), no valor de R$ 749.816,70, pois não se identificou o lançamento a débito
correspondente
ao
Pedido
de
Ressarcimento
Residual
no
30196.03984.310810.1.1.01.0501, o qual, se tivesse sido realizado oportunamente no
RAIPI, justificaria o referido lançamento a crédito.
j) Reconstituição da Escrita Fiscal do IPI: Em virtude das infrações assinaladas,
tornou-se necessária a reconstituição da escrita fiscal do IPI da matriz da fiscalizada,
procedendo-se, dessa forma, aos seguintes ajustes de débitos e de créditos:
j.1) Lançamentos a Débitos: Valor referente ao Saldo Credor de Período Anterior
Indevido; Valores correspondentes às glosas dos créditos presumidos do IPI, conforme
relacionados nas planilhas “Glosa ou Ajuste do Crédito Presumido IPI Relacionada ao
art. 11-A da Lei no 9.440/97” e “Glosa ou Ajuste do Crédito Presumido IPI Relacionada
ao art. 11-B da Lei no 9.440/97”; e Valor da glosa do lançamento a crédito (Outros
Créditos), cujo descrição do RAIPI faz menção ao Pedido de Ressarcimento Residual no
30196.03984.310810.1.1.01.0501 não homologado.
j.2) Lançamentos a Créditos: Valores dos Ajustes a Crédito, referentes à insuficiência de
crédito presumido do IPI escriturado pelo sujeito passivo em comparação ao
efetivamente apurado pela fiscalização, conforme planilha “Glosa ou Ajuste do Crédito
Presumido IPI Relacionada ao art. 11-A da Lei no 9.440/97”; Reversão dos valores
baixados a título de pedidos de ressarcimento e que se demonstraram como indevidos
totalmente ou parcialmente depois da recomposição da escrita fiscal do IPI Cientificado
em 18/11/2014 (fl. 5002), o contribuinte apresentou, em 17/12/2014 (fl. 5193) a
impugnação de fls. 5063/5107, da qual consta:
a) Preliminarmente, requer a reunião ao presente processo administrativo aos demais
processos que tratam de pedidos de ressarcimento relativos ao mesmo período de
apuração, para julgamento simultâneo.
b) Há contradição na descrição dos fatos e adoção de premissa equivocada pela
autoridade fiscal. No TVF afirma-se que a filial 903, localizada em Minas Gerais, é
Fl. 7169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

estabelecimento comercial atacadista dos produtos fabricados pela matriz e,
contraditoriamente, no mesmo TVF afirma-se genericamente que a filial 903, além de
comercializar as baterias da filial 906, realiza operações de industrialização, sem que,
contudo, seja indicada qualquer operação realizada por aquele estabelecimento que se
enquadre como atividade industrial. Ocorre que esta filial se presta, exclusivamente, ao
atendimento às montadoras ali localizadas, sendo que a condição de estabelecimento
comercial atacadista encontra-se indicada no respectivo Comprovante de Inscrição e de
Situação Cadastral. Ademais, em fiscalização recente, a própria RFB, após visita de
auditor-fiscal ao estabelecimento em questão, confirma a qualidade de estabelecimento
comercial atacadista daquela filial, bem como a inexistência de qualquer estrutura que
permitisse a realização de atividade industrial. A incongruência apontada é de extrema
relevância para apuração da improcedencia da glosa de crédito presumido do IPI,
calculado sobre a revenda de produtos incentivados fabricados na Região Nordeste e
transferidos para filial 903 (Minas Gerais) para fins de comercialização. Isto porque,
uma vez comprovado que a filial 903 trata-se de estabelecimento puramente comercial,
a receita decorrente da comercialização de baterias acabadas (produzidas em PE)
realizada pela Filial 03 deve ser considerada no cálculo do incentivo previsto nos arts.
11-A e 11-B da Lei n° 9.440/97. Em decorrência, deve ser cancelado o auto de infração
em relação aos créditos glosados sob o pressuposto de que a filial 903 seria um
estabelecimento industrial.
c) Impõe-se o reconhecimento da nulidade do lançamento, por erro na identificação da
matéria tributável, no tocante à apuração da base de cálculo do incentivo previsto no art.
11-A da Lei n° 9.440/97, em ofensa às disposições do art. 142 do CTN. A identificação
da matéria tributável nada mais é do que a transcrição, em linguagem inteligível pelo
sujeito passivo, dos fatos ou atos motivadores do lançamento tributário. No presente
caso, foi imputado à contribuinte o aproveitamento indevido de créditos presumidos de
IPI apurados na sistemática do art. 11-A da Lei n° 9.440/97, cuja base de cálculo é
proporcional ao PIS e à COFINS devidas, em cada mês, decorrente das vendas no
mercado interno dos produtos incentivados. A autoridade fiscal, ao refazer a apuração
do PIS e da COFINS que serviu como base de cálculo do incentivo automotivo, apurou
novos créditos das contribuições com base nas informações contidas no SPEDContábil.
Segundo a fiscalização, os novos créditos foram apurados considerando os encargos de
depreciação. Ocorre que há diversas incongruências nos dados considerados pela
autoridade fiscal, pois os valores considerados não correspondem aos valores declarados
pela contribuinte e, além disso, a majoração dos créditos de PIS e COFINS não decorre
apenas da soma dos créditos de PIS e COFINS sobre os encargos de depreciação, como
leva a crer o relatório fiscal. Considerando essa rubrica, a autoridade fiscal apurou novo
valor do créditos das contribuições, para reduzir o valor devido, reduzindo, assim, o
valor do crédito presumido. Contudo, os créditos de PIS e COFINS apurados pela
contribuinte, consoante DACONs anexas, não chegam nem perto do valor indicado pela
autoridade fiscal. A divergência entre tais créditos é bastante expressiva, não se
justificando pela mera adição dos créditos sobre as depreciações apuradas de ofício.
Ora, se o único ajuste a crédito feito pela autoridade fiscal foi referente aos valores das
depreciações, nada justifica o aumento dos créditos em mais de 40% nas duas primeiras
competências fiscalizadas, v.g. No TVF a autoridade fiscal não indicou a alteração de
nenhuma das outras rubricas e tampouco os quadros elaborados pela fiscalização
permitem a identificação de como a fiscalização chegou aos valores dos créditos. Em
que pese a fiscalização informar que os dados foram apurados com base na DACON e
DACON/EFD Contribuições (obrigatória apenas a partir do ano 2012), as rubricas
indicadas não possuem correspondência nas DACONs apresentadas no período
fiscalizado. Portanto, diante das incongruências apontadas, bem como da
impossibilidade de se identificar como a fiscalização chegou aos valores apontados na
Planilha “Totalização dos Créditos de PIS e COFINS”, está caracteriza a nulidade do
Lançamento, por afronta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, art. 142 do CTN e art.
59 do Decreto n° 70.235/72.
d) A habilitação para fruição do incentivo do art. 11-B foi precedida da apresentação de
projetos que contemplassem novos investimentos e a pesquisa para o desenvolvimento
Fl. 7170
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

de novos produtos ou novos modelos de produtos já existentes. Assim, a contribuinte
apresentou projeto para a industrialização de baterias denominadas Moura High
Efficiency, sendo que a fruição do incentivo em questão é restrita à fabricação das
baterias High Efficiency Tipos 1 e 2, nas Famílias 1, 2, 3 e 4 (como descritas no
Projeto), pela empresa beneficiária. É a natureza da bateria e a tecnologia utilizada para
a sua produção que definem a sua inclusão ou não na base de cálculo do benefício
fiscal, não havendo qualquer ressalva quanto à necessidade de padrão de rotulagem
específico da bateria incentivada. Contudo, no cálculo do crédito presumido, a
autoridade fiscal considerou na base do incentivo tão somente a receita das vendas das
baterias cuja descrição na nota fiscal continha a sigla “HEI” ou “HE2”. Ocorre que, na
classificação adotada pela contribuinte, nem todas as baterias desenvolvidas com base
na tecnologia High Efficiency, segundo as especificações do projeto aprovado pelo
MDIC, possuem a sigla “HE” em sua descrição ou o destaque da tecnologia na
respectiva nota fiscal, conforme comprova Laudo Técnico Descritivo em anexo,
assinado pelo engenheiro de produtos da contribuinte. Desse modo, além das baterias
“HEI” e “HE2”, são também incentivadas pelo art. 11-B as baterias relacionadas à fl.
5084, fabricadas, na Região Nordeste, com a mesma tecnologia HE, devendo prevalecer
a sua natureza e a destinação. Frise-se que a eleição, pela fiscalização, das baterias que
compuseram a base de cálculo do incentivo teve como único e exclusivo critério a
indicação dessa sigla “HE” na nota fiscal. Em momento algum, a fiscalização contesta a
natureza das demais baterias que foram desconsideradas na base de cálculo. A exclusão
indevida da base de cálculo do incentivo da receita da venda de baterias produzidas nos
moldes do projeto aprovado pelo MDIC, sem qualquer motivação plausível, constitui
erro na construção do lançamento, devendo ser igualmente reconhecida a nulidade da
INFRAÇÃO 0002, por afronta ao disposto no art. 142 do CTN.
e) A Exposição de Motivos da Medida Provisória n° 1.532/96 (convertida na Lei n°
9.440/97) esclarece que o incentivo tem por finalidade o estímulo ao desenvolvimento
regional e aumento do nível de emprego nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste,
tornando atrativos os investimentos no setor. O incentivo fiscal em questão é destinado
às empresas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. No presente caso, a
principal razão para lavratura do auto de infração é a confusão que o auditor fiscal fez
dos conceitos de “empresa” e de “estabelecimento”, os quais não se equiparam.
Ademais, a Lei n° 9.440/97, ao instituir o incentivo fiscal, não distinguiu, para fins de
cálculo do crédito presumido do IPI, as receitas que dariam ou não direito ao crédito de
IPI; ao contrário, utilizou como base de cálculo do incentivo o valor das vendas no
mercado interno da pessoa jurídica, que corresponde à receita total da comercialização
dos produtos incentivados. Vale repetir a inteligência do incentivo da lei: quanto mais a
empresa beneficiária cresceu, mais empregos foram gerados para atender a demanda,
mais faturamento obteve, mais PIS e COFINS recolheu, e mais crédito presumido do
IPI aproveitou.
f) A autoridade Fiscal glosou parte dos créditos presumidos de IPI apurados com base
nos arts. 11-A e 11-B da Lei n° 9.44097, sob os argumentos de que o mesmo é
destinado a empresas que sejam exclusivamente montadoras e fabricantes dos
respectivos bens e de que o incentivo deve ser calculado apenas sobre as vendas no
mercado interno dos produtos incentivados, por estabelecimentos que operem na área de
abrangência do incentivo. Quando a autoridade fiscal glosa da base de cálculo dos
incentivos dos arts. 11-A e 11-B baterias comercializadas pelas unidades de Minas
Gerais e São Paulo, está desconsiderando que estas mesmas baterias foram fabricadas
em Belo Jardim, Estado de Pernambuco, região incentivada. Porém, ao intérprete não é
dado alterar a mens legis e, assim, a pretexto de adotar uma interpretação restritiva do
dispositivo legal, alterar sua natureza para transmudar o incentivo fiscal de objetivo para
subjetivo. O incentivo não foi concedido de forma seletiva, por estabelecimento, mas foi
concedido à empresa, porque ela está instalada na região incentivada, não havendo
qualquer reserva de dedicação exclusiva à fabricação de produtos automotivos. Pelo
contrário, quanto mais a empresa beneficiária desenvolver a região, mais atenderá à
finalidade da lei. Portanto, se a lei determina que o crédito presumido será calculado
com base nas contribuições devidas sobre a venda de produtos incentivado no mercado
Fl. 7171
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

interno, deverão ser consideradas as receitas da matriz e de seus estabelecimentos filiais.
A empresa é sempre uma só. Importante também destacar que, em momento algum, a
Lei n° 9.440/97 restringe o incentivo às empresas com dedicação exclusiva à fabricação
de peças automotivas, não restando dúvidas de que o incentivo do art. 11-A da Lei no
9.440/97 deve considerar todas as receitas de vendas dos produtos incentivados. É fato
notório que o modelo de produção “just in time” adotado pelos fabricantes de veículos
impõe que os fornecedores de bens e serviços operem bases avançadas/estabelecimentos
industriais no entorno das plantas das montadoras, garantindo agilidade e eficiência no
atendimento das demandas por suprimentos. É isto que exclusivamente faz a filial 903
da Contribuinte, atendendo como sistemista a FIAT/IVECO, sendo fato incontroverso
que esta filial vende tão somente as baterias produzidas pela Contribuinte. Em relação à
filial 906, a fase de formação realizada naquele estabelecimento consiste tão somente na
adição de solução aquosa de ácido sulfúrico, que, somada aos demais componentes já
existentes (produzidos e montados pela matriz e filiais 904 e 905), tornam a bateria apta
a funcionar. No presente caso, toda a estrutura (parque industrial, tecnologia, mão-de-
obra) necessária à atividade incentivada é mantida no Nordeste, especificamente na
cidade de Belo Jardim, no interior do estado Pernambuco. Apenas parte da produção das
baterias, por questões logísticas e técnicas, é transferida, após sua fabricação, para a
filial localizada em São Paulo (filial 906), onde é energizada e rotulada. Portanto, a
estrutura industrial necessária à fabricação do produto incentivado é mantida no
Nordeste. Com base em posicionamento extremado, a autoridade fiscal vai ao absurdo
de glosar a integralidade das receitas decorrentes das vendas realizadas através das
filiais 903 e 906 localizadas em Minas Gerais e São Paulo, apenas por ter havido a
transferência do lugar onde ocorre a adição de solução eletrolítica e a embalagem
comercial das baterias, para estabelecimento fora da região incentivada. Considerando
que todas as baterias vendidas no mercado são fabricadas no Nordeste, a conquista de
mercado em outras regiões do país apenas aumenta o volume da produção na região
incentivada, com a consequente busca de novas tecnologias, aumento da mão-de-obra e
desenvolvimento do parque industrial para atender a demanda. Refere Solução de
Consulta Interna e aduz que a própria Receita Federal do Brasil, no curso da
fiscalização da contribuinte objeto do processo administrativo n° 10480.720471/2013-
69, manifestou o entendimento no sentido de que a mera comercialização da produção
da matriz fora da área incentivada não contraria a Lei n° 9.440/97. Ademais, a Receita
Federal do Brasil, manifestando-se sobre a fruição de incentivo do IRPJ na área da
SUDENE (em que pese esse incentivo ser destinado ao estabelecimento e o regime
automotivo ser destinado à empresa, ambos são incentivos regionais), reconheceu o
direito do contribuinte à fruição do benefício, ainda que a comercialização ocorra
através de outro estabelecimento, localizado fora da área beneficiada.
g) Ainda que se conclua que o regime automotivo tem por base o valoradas vendas
internas apenas dos estabelecimentos instalados nas regiões beneficiadas, ainda assim é
improcedente a glosa da integralidade dos créditos de IPI proporcionalmente às vendas
realizadas através das filiais 903 e 906 da base do cálculo do incentivo. A Lei no
9.440/97, como meio de estimular e privilegiar o produto nacional, restringiu o uso de
insumos importados de bens automotivos, por intermédio de índice médio de
nacionalização de 60%, objetivando a manutenção das bases iniciais do incentivo
(fomentar a indústria brasileira e o desenvolvimento regional). Por analogia, deve ser
admitida a concessão do crédito presumido quando a fabricação do produto incentivado
contiver menos de 40% de insumos importados, por atingir a finalidade do incentivo,
também não deve haver, por erro de lógica, a glosa integral da base do incentivo das
receitas das vendas realizadas por filial fora da área incentivada quando essa filial (906)
fora do Nordeste realiza a mera energização da bateria, sendo inconteste que a maior
parte do custo de produçãofoi incorrido na Região Nordeste. A energização e rotulagem
das baterias, únicas atividades desenvolvidas na filial 906, corresponderam, nos anos
2011 e 2012, a aproximadamente 16% do custo total de produção das respectivas
baterias comercializadas pela contribuinte através de suas filiais 906 e 903. Para
comprovar o alegado, apresentará o Demonstrativo de Composição de Custos, cuja
juntada posterior desde logo requer. Portanto, ainda que se considere que a Lei n°
Fl. 7172
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

9.440/97 restringiu o incentivo às vendas dos estabelecimentos localizados no Nordeste
(interpretação, equivocada e contrária ao posicionamento da própria SRFB externado
através da SCI Cosit n° 17/2012), deveria ter sido considerada, no lançamento, no
mínimo, a proporcionalidade do custo na formação do preço de venda.
h) Por ocasião da lavratura do auto de infração, a autoridade fiscal levantou os créditos
mensais do PIS e da COFINS, por rubrica, computando o valor dos encargos de
depreciação que não haviam sido aproveitados pela contribuinte, a partir das
informações do SPED-Contábil da Contribuinte. Ocorre que o procedimento realizado
pela fiscalização é baseado em valores e rubricas divergentes daquelas constantes dos
DACONs apresentados pela contribuinte. A motivação desse ajuste é unicamente a
redução das contribuições para o PIS e COFINS devidas para, por consequência, reduzir
a base de cálculo do crédito presumido do IPI. Contudo, o ajuste pretendido pela
autoridade fiscal, além de nulo, é ilegal, por ofensa ao disposto nas Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, que determinam que os contribuintes podem descontar, do
valor das contribuições, créditos calculados em relação a insumos, energia elétrica e
encargos de depreciação. Ao utilizar a expressão “a pessoa jurídica poderá”, o legislador
não deixa dúvidas de que a utilização de créditos para descontar das referidas
contribuições é uma faculdade dos contribuintes, que podem, em uma determinada
competência, escolher apurar créditos ou não. A consequência da sua escolha será a
redução ou não do saldo da contribuição a pagar, não havendo qualquer imposição do
aproveitamento. Dessa forma, se na apuração mensal das suas contribuições a
contribuinte optou, no exercício da sua faculdade (e não obrigação), por não descontar
créditos de depreciação, não caberia à autoridade fiscal, no momento da lavratura do
auto de infração, proceder ao creditamento de ofício. Os arts. 11-A e 11-B da Lei n°
9.440/97 autorizam a apuração do crédito presumido do IPI proporcionalmente ao valor
das contribuições devidas em cada mês. Se a lei que concedeu o incentivo não faz
qualquer ressalva à forma de apuração das contribuições, deve prevalecer a regra geral
prevista nas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Adicionalmente, a divergência entre
os créditos de PIS e COFINS apurados pela fiscalização na Planilha “Totalização dos
Créditos de PIS e COFINS” e os créditos apurados pela contribuinte em seu DACON é
bastante expressiva, não se justificando pela mera adição dos créditos sobre as
depreciações apuradas de ofício. Em virtude do exposto, deve ser desconsiderada a
apuração realizada pela autoridade fiscal, mantendo-se os valores escriturados pela
contribuinte a crédito de PIS e COFINS, de acordo com as informações prestadas em
sua documentação fiscal. Alternativamente, deve-se, ao menos, ser reconhecido o
direito creditório das contribuições em relação às saídas tributadas, sob pena de
enriquecimento ilícito do Estado. Isto porque, no regime não cumulativo, quanto maior
o crédito de PIS e COFINS, menor será o saldo das contribuições a pagar por ocasião
das saídas promovidas pela contribuinte. Desse modo, com a majoração dos créditos das
contribuições, o saldo a pagar em cada período de apuração será necessariamente menor
do aquele apurado e pago, configurando recolhimento a maior das contribuições.
i) Como consta do auto de infração, no Livro de Registro de Apuração do IPI referente
ao mês de julho/2011 há um lançamento a crédito que seria correspondente, em parte, à
não homologação do Pedido de Ressarcimento Residual n°
30196.03984.3108.01.1.010501, no valor de R$ 749.816,70. Conforme o PER/DCOMP
4.3 anexo, a contribuinte de fato alocou o crédito de R$ 749.816,69 para a compensação
de débitos. Ocorre que os mesmos débitos foram pagos pelo Contribuinte, em
Julho/2011, conforme os quatro Comprovantes de Arrecadação em anexo. Foi essa a
razão pela qual não houve o estorno do débito: ele foi integralmente pago após o
indeferimento do PER/DCOMP. Diante dos documentos que comprovam a liquidação
do débito objeto de anterior PER/DCOMP, resta demonstrado estar correto o
lançamento do crédito não utilizado na compensação realizado pelo Contribuinte, no
valor de R$ 749.816,70, sendo manifestamente improcedente a infração.
j) A autoridade fiscal, tomando por base a fiscalização objeto do processo
administrativo n° 10480.720471/201369, pendente de julgamento no CARF na data do
lançamento, glosou parte do saldo credor de IPI disponível no 4o trimestre de 2010, para
fins de recomposição do IPI devido nos anos 2011 e 2012. Naquela oportunidade, o
Fl. 7173
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

saldo credor do IPI apurado pela fiscalização, em dezembro de 2010, foi de R$
2.251.031,42. Contudo, considerando a pendência de julgamento daquele processo
administrativo, a contribuinte transportou, para janeiro/2011, o total do saldo credor
apurado em seu Livro de Apuração (R$ 10.332.711,79) anteriormente à citada
fiscalização, razão por que a diferença (R$ 8.081.680,37) foi glosada por esta nova
fiscalização. O procedimento realizado pela autoridade fiscal, contudo, é totalmente
improcedente e absolutamente prejudicial à contribuinte. Isto porque, caso o lançamento
objeto do processo administrativo n° 10480.720471/2013-69 seja julgado improcedente,
a recomposição da escrita de IPI será desconsiderada e o saldo credor apurado pela
contribuinte permanecerá inalterado. Diante da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário objeto do Processo Administrativo n° 10480.720471/2013-69 e da suspensão
dos efeitos da própria glosa realizada naquele processo até julgamento final, não pode o
auditor fiscal exigir que a contribuinte antecipadamente refaça a apuração de exercício
subsequente e recolha os tributos, com base em premissas mutáveis, já que pendentes de
decisão administrativa definitiva É o relatório."
A Terceira Turma da DRJ em Belém proferiu o Acórdão no 0131.948, julgando
improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PAF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento de ofício que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no 8.748/1993,
e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 11-A DA LEI No 9.440/97.
Nos termos do art. 11-A, c/c o § 1o do art. 1o, todos da Lei no 9.440/97, as empresas
instaladas na região Nordeste e que sejam fabricantes de partes, peças, componentes,
conjuntos, subconjuntos e pneumáticos destinados a veículos automotores terrestres
poderão apurar crédito presumido de IPI, cuja base de cálculo corresponde ao montante
do valor das contribuições efetivamente devidas, em cada mês, decorrentes das vendas
dos produtos incentivados no mercado interno, considerando-se os débitos e os créditos
referentes a essas operações.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 11-B DA LEI No 9.440/97.
Nos termos do art. 11-B, c/c o § 1o do art. 1o, todos da Lei no 9.440/97, as empresas
instaladas na região Nordeste e que sejam fabricantes de partes, peças, componentes,
conjuntos, subconjuntos e pneumáticos destinados a veículos automotores terrestres
poderão apurar crédito presumido de IPI, cuja base de cálculo é o montante das vendas
no mercado interno, em cada mês, dos produtos constantes dos respectivos projetos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando as seguintes
preliminares:
1. Necessidade de julgamento em conjunto com os pedidos de ressarcimento relativos
aos mesmos períodos da autuação (falta vir o processo 10435.720595/2012-17);
2. Contradição na descrição dos fatos e adoção de premissa equivocada quanto à glosa
das vendas efetuadas pela filial 903 em Minas Gerais;
3. Nulidade do lançamento por falta de identificação da matéria tributável relativa aos
créditos de PIS e Cofins não escriturados;
4. Desconsideração das receitas de venda das baterias incentivas (HIGH EFFICIENCT
HE) na base de cálculo do crédito presumido do artigo 11-B da Lei no 9.440/1997;
No mérito, defendeu:
Fl. 7174
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

1. A regularidade da apuração do crédito presumido previstos nos artigos 11-A e 11-B
da Lei no 9.440/1997, confusão entre os conceitos de empresa e estabelecimento feita
pela fiscalização, devendo ser consideradas as vendas dos produtos incentivados pelas
filiais 903 (MG) e 906 (SP), mas fabricados na região incentivada;
2. Subsidiariamente, o reconhecimento da proporcionalidade dos incentivos em relação
ao custo de fabricação incorrido nos estabelecimentos instalados na região incentivada;
3. A improcedência da inclusão dos créditos de depreciação na apuração do PIS e
Cofins, reduzindo as contribuições apuradas pela recorrente;
4. Que realizou o estorno do débito do ressarcimento residual relativo ao 3o trimestre de
2008 no mês de novembro de 2008, de R$ 749.819,70 dentro do valor de R$
2.578.990,91 e que os débitos compensados relativos a tal pedido residual foram pagos;
5. A glosa do saldo credor inicial de janeiro de 2011, decorrente da reconstituição da
escrita fiscal efetuada no processo no 10480.720471/201369, ainda pendente de decisão
definitiva no CARF, sendo improcedente a glosa efetuada.
Mediante despacho de efls. 6066/6067, determinando a conexão dos julgamentos, este
processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.
Às fls. 6213/6237, consta Resolução no 3302-000.825, em que se converte o
julgamento em diligência para que a para que a Autoridade Fiscal esclareça sobre os pontos
abaixo especificados:
1. A autoridade fiscal confirme se a filial 903 realiza, ou não, atividade de
industrialização e, em caso afirmativo, especificar quais produtos e quais operações de
industrialização seriam ali realizadas, informando as receitas por CFOP e por produto;
2. A autoridade fiscal esclareça as diferenças apontadas pela recorrente na e-fl. 5913 da
peça recursal, apresentando os ajustes necessários, se for o caso;
3. A autoridade fiscal intime a recorrente a esclarecer as divergências entre os Livros de
Apuração de IPI apresentados, assim como a referida autoridade apresente suas
considerações a respeito, bem como esclareça qual o resultado final sobre o direito
creditório de R$ 749.816,70, isto é, se houve indeferimento definitivo por ilegitimidade
ou se este crédito ainda está sendo discutido em outro processo administrativo que não o
de no 10435.003185/2008-13 e, em caso afirmativo, qual o resultado quanto à sua
legitimidade;
4. Tendo em vista o julgado no processo 10480.720471/2013-69 e que as filiais 903 e
906 não operam exclusivamente em vendas a varejo, a autoridade fiscal apure o valor o
preço corrente no mercado atacadista da praça do estabelecimento remetente
beneficiado com o incentivo, relativas às transferências para as filiais 903 e 906, com
destinação à revenda ou ao complemento de industrialização dos produtos incentivados
de que trataram os artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/1997;
5. A autoridade fiscal intime a recorrente a:
5.1. Explicitar o conceito de tecnologia High Efficiency e qual sua diferença em relação
à tecnologia até então utilizada, anexando a documentação que serviu de lastro à
emissão do certificado de e-fls. 258/259;
5.2. Informar a definição de bateria ventilada;
5.3. Classificar suas baterias constantes da declaração de e-fls. 5015/5016, em função
dos elementos constantes no certificado de e-fls. 258/259, ou seja, se de chumbo-ácido,
se ventilada, se utiliza a categoria tipo 1 ou tipo 2, dentro da tecnologia, Hihe
Efficiency, juntando documentação probatória hábil a confirmar a referida classificação.
Ao final, a autoridade fiscal deve elaborar relatório com as considerações que julgar
cabíveis, facultando prazo de trinta dias para manifestação do contribuinte, nos termos
do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Fl. 7175
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

Após as providências acima, efetuar o ajuste decorrente de reflexo de eventual decisão
definitiva proferida no processo no 10480.720471/2013-69 ou retornar os autos para
sobrestamento na DIPRO/COJUL do CARF, a fim de aguardar a decisão definitiva a ser
proferida no mencionado processo no 10480.720471/2013-69, caso não encerrado.
Às fls. 6239/6240, consta intimação realizada pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Caruaru/PE para que a contribuinte prestasse esclarecimentos solicitados na
Resolução proposta pelo Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède e após os esclarecimentos
prestado às fls. 6246/6563, sobreveio a informação fiscal às fls. 6924/6946, cujas informações
serão detalhadas no voto.
Após a conclusão da diligência solicitada na Resolução no 3302-000825, uma vez
intimada a contribuinte se manifestou ás 6956/7087, cujas razões abaixo foram sintetizadas:
III - SÍNTESE CONCLUSIVA DA MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DA
DILIGÊNCIA DETERMINADA POR ESSE E. CARF
Diante das razões antes expostas, tendo em vista o teor do Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal, requer a Recorrente que:
(i) tendo sido reconhecido no âmbito da diligência determinada pelo E. CARF que essa
filial (localizada em MG) é um estabelecimento comercial atacadista, não industrial,
seja cancelado o lançamento quanto às infrações 0001 e 0002 em relação aos créditos
glosados sob o pressuposto de que a filial 903 seria um estabelecimento industrial;
(ii) seja reconhecida a improcedência da infração 0001 por erro no recálculo dos
créditos, diante dos valores apurados pela fiscalização, constantes da “TABELA 12.
Ajustes nos Créditos COFINSPIS Não Cumulativa - DILIGÊNCIA CARF” (fl. 6.901);
(iii) seja reconhecida a nulidade do lançamento atinente à infração 0002 por erro na
construção do lançamento quanto à glosa de crédito presumido de IPI com base no art.
11-B da Lei no 9.440/97, uma vez que foram desconsideradas receitas da venda de
baterias incentivadas com base em critério equivocado (existência ou não da sigla “HE”
na descrição do item que consta na nota fiscal), como restou devidamente demonstrado
e comprovado pela farta documentação acostada aos autos pela Recorrente;
(iv) seja reconhecida a improcedência da autuação relativa às infrações 0001 e 0002, se
antes não anulado o lançamento pelos motivos acima expostos, tendo em vista que a
Recorrente cumpriu todos os requisitos para fruição dos benefícios fiscais instituídos
pelos artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/1997, bem como calculou corretamente o
crédito presumido de IPI, não sendo aplicáveis as restrições ao cálculo do referido
benefício pretendidas pela d. Fiscalização;
(iv.1) especificamente quanto ao cálculo do incentivo do art. 11-B da Lei no 9.440/97,
devem ser consideradas todas as baterias fabricadas com a tecnologia “HE”, e não
somente aquelas que contenham a sigla “HE” na descrição do item que consta na nota
fiscal e rótulo, tal como realizado pela autoridade lançadora e mantido pela autoridade
fiscal responsável pela elaboração da Diligência Fiscal determinada pela Resolução
CARF no 3302-000.825, pois nem a Lei nem o Certificado de Habilitação trazem a
obrigação de aposição de qualquer referência nos rótulos ou nota fiscal como requisito
ao gozo do incentivo;
(iv.2) além disso, no cálculo do incentivo previsto nos arts. 11-A e 11-B da Lei no
9.440/97, devem ser consideradas as vendas realizadas pelas Filiais 903 e 906,
conforme “TABELA 07. RECEITAS INCENTIVADAS DAS FILIAIS 0003 E 0006,
NOS TERMOS DA DILIGÊNCIA DO CARF” (fl. 6.878);
(iv.3) quanto cálculo do VTM, conforme TABELA 07 (fl. 6.878), sejam também
consideradas na apuração do incentivo de que trata o art. 11-B as demais baterias com
tecnologia “HE” transferidas para os estabelecimentos 903 e 906, que, embora não
possuam a sigla “HE” em seu rótulo, foram fabricadas com o emprego dessa tecnologia;
e
Fl. 7176
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

(v) não merece ser mantida a glosa do saldo credor de IPI de dezembro de 2010, objeto
da infração 0004, nos termos em que realizada, por força da decisão proferida no
processo no 10480.720471/2013-69, devendo ser acatados os critérios adotados na
TABELA 19.1 DEMONSTRATIVO DE RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL
- DILIGÊNCIA CARF (Ajuste Saldo Credor Inicial 01/01/2011) ( fl. 6.939).

É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 30/04/2015 (fl. 5891) e
protocolou Recurso Voluntário em 29/05/2015 (fl. 5732) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade do Auto de Infração:
Em sede de preliminar a recorrente pede a anulação do lançamento, por
cerceamento de defesa, uma vez que, conforme relatado acima: a) haveria contradição na
descrição dos fatos e a adoção de premissa equivocada em relação à filial 903, localizada em
Minas Gerais; b) haveria erro na identificação da matéria tributável, no tocante à apuração da
base de cálculo do incentivo previsto no art. 11-A da Lei n° 9.440/97, em ofensa às disposições
do art. 142 do CTN; c) no cálculo do crédito presumido do 11-B da Lei no 9.440/97, a autoridade
fiscal considerou apenas a receita das vendas das baterias cuja descrição na nota fiscal continha a
sigla “HEI” ou “HE2”, desprezando todas as demais baterias também desenvolvidas com base na
tecnologia High Efficiency.
Sem razão a recorrente.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal encontram-se
disciplinados nos incisos do art. 59 do Decreto no 70.235/722, segundo os quais somente serão
declarados nulos os atos na ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa
incompetente ou do qual resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte, situação
que não se encontra presente no caso ora em julgamento.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

Fl. 7177
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

Verifica-se que o Auto de Infração lavrados contem todos os requisitos formais
exigidos pelo art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, incluindo a descrição pormenorizada dos fatos
motivadores das exigências tributárias e o respectivo enquadramento legal.
No caso concreto, inexiste qualquer violação à legalidade ou à ampla defesa, haja
vista os notórios fundamentos colhidos pela autoridade fiscal para sua conclusão, além da
própria defesa apresentada pelo sujeito passivo, na qual demonstrou perfeita cognição, fática e
jurídica, dos motivos pelos quais foi lavrada a exigência de ofício.
Além do mais, tais questões são relativas ao mérito e, caso providas, implicariam
a alteração do lançamento, nos termos do artigo 145, inciso I1 do CTN3, mas não sua nulidade.
Ressalta-se, ainda, que eventual superficialidade, ou mesmo equívoco apontados pela recorrente
será matéria a ser apreciada na apreciação dos Recursos Voluntários, não acarretando nulidade
(art. 60 do Decreto no 70235/724 ).
Portanto, rejeita-se a arguição de nulidade do auto de infração.
III – Do mérito:
Como relatado acima, o presente processo administrativo tem por objeto auto de
infração lavrado para a exigência do crédito de IPI de janeiro de 2011 a dezembro de 2012 em
decorrência da glosa de parte dos créditos presumidos de IPI apurados pela recorrente com
fundamento no art. 1o, art. 11-A (a partir do ano-calendário de 2011); e art. 11-B (a partir de
25/07/2012), ambos previstos na Lei no 9.440/1997, os quais segundo a fiscalização, foram
escriturados indevidamente nos Livros de Registro de Apuração do IPI (RAIPI), além dos ajustes
realizados na escrituração contábil por força de autuações fiscais anteriores.
A recorrente fabrica baterias automotivas, tracionárias, estacionárias e náuticas,
ligas de metais não-ferrosos e artefatos de material de plástico, principalmente destinados à
elaboração das baterias e na qualidade de fabricante de partes e peças automotivas, instalada na
região Nordeste, gozou dos incentivos fiscais setoriais e regionais destinados ao setor
automotivo, dentre os quais se insere o crédito presumido do IPI, calculado com base no valor
das Contribuições ao PIS e COFINS que incidiram sobre o faturamento das empresas
incentivadas, instituído pelo art. 1 o da Lei no. 9.440/97, com base no enunciado na alínea "h" do
§ 1o da referida lei. Vejamos:
Art. 1o Poderá ser concedida, nas condições fixadas em regulamento, com vigência até
31 de dezembro de 1999:
(...)
IX - crédito presumido do imposto sobre produtos industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, 8 e 70, de
7 de setembro de 1970, 3 de dezembro de 1970 e 30 de dezembro de 1991,
respectivamente, no valor correspondente ao dobro das referidas contribuições que
incidiram sobre o faturamento das empresas referidas no § 1o deste artigo.

3 Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:
I – impugnação do sujeito passivo;
II – recurso de ofício;
III – iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.

4 Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 7178
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às empresas instaladas ou que
venham a se instalar nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e que sejam
montadoras e fabricantes de:
(...)
h) partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos - acabados e semi-acabados - e
pneumáticos, destinados aos produtos relacionados nesta e nas alíneas anteriores.
Desta forma, considerando que nos termos do artigo 1o, o crédito presumido de
IPI, teria sua vigência até 31 de dezembro de 1999, o artigo 11 passou a prever a possibilidade de
"extensão" desse dispositivo até 31/12/10.
Terminado o prazo de vigência, do caput do art. 11, o artigo 11-A da mesma lei,
incluído pela Lei no 12.218/2010 estabelece as hipóteses de apuração do crédito presumido de
IPI, como ressarcimento do PIS e da Cofins decorrentes das vendas no mercado interno,
estabelecendo a forma e a quantificação de tais créditos.
O artigo 11-B, por sua vez, incluído pela Lei no 12.407/11, especificando o
próprio § 1o do artigo 1o, prevê os mesmos benefícios, apenas estabelecendo que as empresas
habilitadas nos termos do art. 12 farão jus ao benefício "desde que apresentem projetos que
contemplem novos investimentos e a pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos ou
modelos de produtos já existentes".
As disposições normativas pertinentes ao deslinde das controvérsias suscitadas
nos autos, constantes da Lei no 9.440/97, são as que seguem transcritas:
Art. 11-A. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, entre 1o de janeiro de 2011 e 31 de
dezembro de 2015, poderão apurar crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de
30 de dezembro de 1991, no montante do valor das contribuições devidas, em cada mês,
decorrente das vendas no mercado interno, multiplicado por: (Incluído pela Lei no
12.218, de 2010)
I - 2 (dois), no período de 1o de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011;(Incluído
pela Lei no 12.218, de 2010)
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), no período de 1o de janeiro de 2012 a 31 de
dezembro de 2012; (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), no período de 1o de janeiro de 2013 a 31 de
dezembro de 2013; (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), no período de 1o de janeiro de 2014 a 31 de
dezembro de 2014; e (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), no período de 1o de janeiro de 2015 a 31 de
dezembro de 2015. (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
§ 1o No caso de empresa sujeita ao regime de apuração não-cumulativa da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, o montante do crédito presumido de que trata o caput
será calculado com base no valor das contribuições efetivamente devidas, em cada mês,
decorrentes das vendas no mercado interno, considerando-se os débitos e os créditos
referentes a essas operações de venda. (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
(...)
§ 3o Para apuração do valor da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS devidas
na forma do § 1o, devem ser utilizados os créditos decorrentes da importação e da
aquisição de insumos no mercado interno. (Incluído pela Lei no 12.218, de 2010)
(...)
Fl. 7179
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

Art. 11-B. As empresas referidas no § 1o do art. 1o, habilitadas nos termos do art. 12,
farão jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de
setembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, desde que apresentem projetos que
contemplem novos investimentos e a pesquisa para o desenvolvimento de novos
produtos ou novos modelos de produtos já existentes. (Incluído pela Lei no 12.407, de
2011)
(...)
§ 2o O crédito presumido será equivalente ao resultado da aplicação das alíquotas do art.
1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, sobre o valor das vendas no mercado interno,
em cada mês, dos produtos constantes dos projetos de que trata o caput, multiplicado
por:
I - 2 (dois), até o 12o mês de fruição do benefício; (Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
II - 1,9 (um inteiro e nove décimos), do 13o ao 24o mês de fruição do benefício;
(Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
III - 1,8 (um inteiro e oito décimos), do 25o ao 36o mês de fruição do benefício;
(Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
IV - 1,7 (um inteiro e sete décimos), do 37o ao 48o mês de fruição do benefício; e
(Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
V - 1,5 (um inteiro e cinco décimos), do 49o ao 60o mês de fruição do benefício.
(Incluído pela Lei no 12.407, de 2011)
§ 3o Fica vedado o aproveitamento do crédito presumido previsto no art. 11-A nas
vendas dos produtos constantes dos projetos de que trata o caput. (Incluído pela Lei no
12.407, de 2011)
Feita essas breves considerações, passa-se de plano ao mérito.
a) incentivo fiscal do crédito presumido do IPI (arts. 11-A e 11-B da Lei no
9.440/97). - filiais 906 e 903:
Conforme o entendimento da fiscalização, endossado pela decisão recorrida, no
que se refere ao crédito presumido do IPI instituído pelo art. 11-A da Lei no 9.440/97, os débitos
e os créditos a descontar na apuração das contribuições do PIS e da COFINS, os quais formam a
base de cálculo do crédito presumido (art. 11-A da Lei no 9.440/97), devem ser calculados
exclusivamente sobre as vendas no mercado interno dos produtos incentivados enunciados na
alínea "h" do § 1o, art. 1 o da Lei no 9.440/97, cujos estabelecimentos operem na área de
abrangência do incentivo, é que poderiam compor a base de cálculo do crédito presumido de IPI.
No caso dos autos, a fiscalização reconheceu, para a apuração do crédito
presumido de IPI, as receitas atinentes aos produtos incentivados cuja industrialização se deu
inteiramente no nordeste. No entanto, desconsiderou, no cômputo da base de cálculo do crédito
presumido, parte das receitas decorrentes da venda de produtos transferidos das filiais do
nordeste para as filiais do Sudeste (como insumos), com vistas à conclusão do processo de
industrialização e posterior comercialização, dando azo ao recálculo do crédito presumido e à
autuação objeto da presente análise.
Quanto à organização e ao funcionamento da fiscalizada, narra supradito Termo
de Informação Fiscal que:
Analisando-se o caso concreto na Acumuladores Moura S/A, constatou-se que os
estabelecimentos 901 (matriz – 0001) e 905 (filial 0005), ambos localizados na Região
Nordeste, transferem baterias semielaboradas (automotivas, estacionárias e tracionárias)
para o estabelecimento 906 (filial 0006), localizado na Região Sudeste, onde as citadas
baterias recebem a solução eletrolítica, são carregadas e, por fim, rotuladas. Ao fim,
Fl. 7180
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

essas baterias são vendidas diretamente pelo estabelecimento 906 ou transferidas para o
estabelecimento 903 (filial 0003), o qual procede praticamente às vendas dos
produtos produzidos pela filial 906.
Ora, se a filial 906 opera como estabelecimento industrial, utilizando os produtos
transferidos da região incentivada como insumo em nova industrialização, na Região
Sudeste, não há embasamento legal para se incluir as receitas das vendas auferidas pelas
filiais 906 e 903 na base de cálculo dos créditos presumidos do IPI, pois, literalmente,
para fruição do benefício, o estabelecimento deve atender as duas condições: ser
instalada nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e ser exclusivamente montadora e
fabricante dos produtos relacionados nas alíneas “a” a “h” do §1o do art. 1o da Lei no
9.440/97.
Conclui-se, então, que, no que se refere ao crédito presumido do IPI instituído pelos art.
11-A da Lei no 9.440/97, os débitos e os créditos a descontar na apuração das
contribuições do PIS e da COFINS, os quais formam a base de cálculo do crédito
presumido (art. 11-A da Lei no 9.440/97), devem ser calculados exclusivamente sobre as
vendas no mercado interno dos produtos incentivados, cujos estabelecimentos operem
na área de abrangência do incentivo, observando-se critério de rateio proporcional dos
créditos do PIS e da COFINS eleito pelo sujeito passivo, nos termos do art. 3o, §§7o, 8o
e 9o das Leis n(s)o 10.637/2002 e 10.833/2003.
Em contrapartida, defende a recorrente que está comprovado nos autos que
mantém na Região Nordeste toda a sua estrutura produtiva (parque industrial, tecnologia, mão-
de-obra) necessária à fabricação dos produtos incentivados, que são posteriormente remetidas já
prontas à sua filial 903, localizada em Minas Gerais, em Betim, para serem comercializadas, por
necessidade de pronto atendimento, na condição de sistemista, das operações da montadora de
veículos pertencente ao Grupo FIAT, situada no mesmo município de Betim.
Defende, ainda, que a condição de estabelecimento comercial atacadista, a filial
903 MG não realiza operações de industrialização e junta aos autos Termo de Verificação Fiscal,
elaborado no MPF no 06.1.10.002013003983, processo no 13603.723078/2013-81, que consta
informação de visita in loco da filial em Betim/MG, na qual se constatou que não existiam
máquinas e/ou equipamentos capazes de realizar qualquer atividade industrial.
Em relação à filial 906, afirma que “a faze de formação realizada naquele
estabelecimento consiste tão somente na adição de solução aquosa de ácido sulfúrico, que,
somada aos demais componentes já existentes (produzidos e montados pela matriz e filiais 904 e
905), tornaram a bateria apta a funciona. Tal medida visa conservar as propriedades
eletroquímicas da bateria, que poderiam ser danificadas, por vazamentos, no trajeto rodoviário
entre as regiões Nordeste e Sudeste”.
E conclui ao afirmar que todas as baterias vendidas no mercado são fabricadas no
Nordeste, e a remessa pelo estabelecimento industrial para venda, através de filial localizada fora
da área incentivada, não altera as condições para o gozo do incentivo, ainda que o
estabelecimento filial realize diminuto processo de acabamento (adição de solução eletrolítica e
acabamento/rotulagem do produto industrializado na matriz).
A recorrente se insurge, em primeiro plano, contra a desconsideração das vendas
dos produtos incentivados vendidos fora da região incentivada (filiais 903/MG e 906/SP), uma
vez que todas as baterias incentivadas são totalmente ou parcialmente produzidas na região
incentivada e que apenas o processo de formação das baterias e acabamento são, em parte,
executados na filial 906/SP. Eventualmente, caso não acolhida a tese acima, pediu o acréscimo
da proporcionalidade nas vendas dos produtos pelas filiais 903 e 906 relativas ao custo de
produção incorrido na região incentivada.
Fl. 7181
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

Com o objetivo de apurar os fatos, esta Turma em composição diversa resolveu
baixar o processo em diligência, nos termos da Resolução CARF no 3302-000.825, para que a
Autoridade Fiscal confirme “se a filial 903 realiza, ou não, atividade de industrialização e, em
caso afirmativo, especificar quais produtos e quais operações de industrialização seriam ali
realizadas, informando as receitas por CFOP e por produto, tendo em vista o já decidido no
processo no 10480.720471/2013-69.”
Em resposta a este item da Resolução a Autoridade Fiscal prestou as seguintes
informações:
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, os estabelecimentos localizados da região
nordeste transferiam baterias semielaboradas para o estabelecimento 906, localizado na
região sudeste, onde essas baterias recebiam a solução eletrolítica, eram carregadas e,
por fim, rotuladas. Ao fim, essas baterias acabadas tinham dois destinos: a) vendidas
diretamente pelo estabelecimento 906; transferidas para o estabelecimento 903, o qual
procederia praticamente às vendas dos produtos produzidos pelo estabelecimento 906.
Infere-se, portanto, que a classificação das vendas referentes às baterias
automotivas/tracionárias, no mercado interno, como receitas não incentivadas se deu
porque o estabelecimento 903 vendia produtos produzidos pelo estabelecimento 906
(inserção da solução eletrolítica, carga e rotulagem), o qual estava localizado fora da
região nordeste.
A fim de elucidar a questão posta pelo CARF, transcreve-se trecho do Termo de
Verificação Fiscal decorrente da ação fiscal movida pela Delegacia da Receita Federal
em Contagem-MG entre 09/2013 e 11/2013, fls. 6911/6912 :

A recorrente se manifesta no seguinte sentido:
Assim, apesar de a filial 903 também comercializar produtos acabados oriundos de
Pernambuco, a d. Fiscalização limitou-se a afirmar de forma genérica que aquela filial
“praticamente” comercializa as baterias produzidas pela filial 906, localizada em SP,
desconsiderando, de forma arbitrária, as baterias que foram produzidas no Nordeste e
transferidas para a sua comercialização.
No caso o simples exame da planilha de fls. 4.609 evidencia que a filial 903
efetivamente recebia baterias da matriz em Pernambuco. Assim, considerando como
visto já ter sido atestado pela fiscalização que aquela filial não tem capacidade de
industrialização, o que é corroborado ainda pela planilha de fls. 4.335/4.608 que
demonstra que a transferência pela matriz de produtos semi-elaborados é sempre feita
para a filial 906, resta evidente que a receita decorrente da comercialização de baterias
acabadas produzidas em PE (transferência destas da matriz para a filial 903) deve ser
computada no cálculo do incentivo previsto nos arts. 11-A e 11-B da Lei n° 9.440/97.
Com razão em parte a recorrente. Vejamos:
Fl. 7182
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

Quanto à organização e ao funcionamento da fiscalizada, narra supradito Termo
de Informação Fiscal que:
De acordo com as informações coletadas nos cadastros correspondentes aos
estabelecimentos constantes no sistema CNPJ, a matriz e as filais desempenham as
seguintes atividades econômicas:
a) Matriz (901) - Fabricação de baterias e acumuladores para veículos
automotores.
b) Filial 902 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
c) Filial 903 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos
automotores.
d) Filial 904 - Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados
anteriormente.
e) Filial 905 - Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais.
f) Filial 906 - Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores.
g) Filial 908 - Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para
veículos automotores.
h) Filial 909 - Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores.
Segundo o que consta da Informação prestada pela diligência solicitada pela
Turma, a filial 903 não realiza atividade de industrialização e para confirmar de que referida
filial 903 recebia baterias da matriz em Pernambuco (zona incentivada) para comercialização,
trago a colação a planilha elaborada pela Autoridade Fiscal à fl. 4609:

Pelo que consta dos autos, a filial 903 não realiza atividade de industrialização,
ela tanto recebia mercadorias da matriz localizados da região nordeste para comercialização,
quanto da filial 906, localizada na região sudeste, onde essas baterias recebiam a solução
eletrolítica, eram carregadas e, por fim, rotuladas para comercialização.
A discussão de mérito cinge-se, portanto, em saber o alcance do incentivo previsto
no art. 11-A da Lei n° 9.440/97, dado as empresas montadora e fabricante dos produtos
relacionados nas alíneas “a” a “h” do §1o do art. 1o da Lei no 9.440/97, especificamente quanto as
receitas auferidas pelos estabelecimentos que operam na área de abrangência do incentivo, à luz
de toda a trama normativa que estabeleceu o regime jurídico do benefício fiscal ora discutido.
A matéria trazida à discussão não é nova nesta Turma e já foi alvo de julgamento
no processo 10480.720471/2013 69 (Acórdão no 3302 005.539, julgado em 19 de junho de 2018)
Fl. 7183
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

de relatoria do i. julgador Vinícius Guimarães - Redator Designado, cuja ementa restou
consignada, parcialmente, nos termos abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007, 01/12/2007 a 31/08/2010
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. ART. 1o, IX, DA LEI No 9.440, de 1997.
POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE PARTE DOS
VALORES ATINENTES ÀS SAÍDAS DE PRODUTOS INCENTIVADOS, NA
PROPORÇÃO
DA
INDUSTRIALIZAÇÃO
OCORRIDA
NAS
REGIÕES
INCENTIVADAS, PARA FILIAIS SITUADAS FORA DAQUELAS REGIÕES.
A base de cálculo do crédito presumido de IPI, de que trata o art. 1o, IX, da Lei no 9.440,
de 1997, deve levar em consideração parte dos valores de faturamento relativo às
vendas dos produtos relacionados no art. 1o, §1o, da Lei no 9.440, de 1997,
industrializados nos estabelecimentos situados nas regiões favorecidas, na medida da
industrialização ali realizada, ainda que a conclusão da industrialização e a venda dos
produtos tenham se dado em filiais localizadas fora das regiões de incentivo.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício e em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, por maioria de
votos, em segunda votação, em dar provimento parcial para incluir na base de
cálculo do benefício as saídas de produtos incentivados, definidos pela fiscalização,
industrializados pelos estabelecimentos localizados na região beneficiada e
comercializadas pelos estabelecimentos filiais fora da região beneficiada, vencidos
os Conselheiros Walker Araújo, Diego Weis Jr e José Renato Pereira de Deus, que
davam provimento parcial em maior extensão para admitir na base de cálculo do
benefício, o faturamento dos estabelecimentos localizados fora da região
beneficiada. Em primeira votação, os Conselheiros Maria do Socorro Ferreira Aguiar e
Jorge Lima Abud negavam provimento ao recurso voluntário, os Conselheiros Walker
Araújo, Diego Weis Jr e José Renato Pereira de Deus davam provimento parcial
em maior extensão. Os Conselheiros Vinícius Guimarães, Raphael Madeira Abad
e Paulo Guilherme Déroulède davam provimento parcial em menor extensão.
Designado o Conselheiro Vinícius Guimarães como redator ad hoc para formalização
do voto e para inserir as razões relativas à inclusão na base de cálculo do benefício, das
saídas de produtos incentivados, definidos pela fiscalização, industrializados pelos
estabelecimentos localizados na região beneficiada para os estabelecimentos filiais
situados fora da região beneficiada.
As razões expostas no mencionado Acórdão, as quais peço vênia para adotar
parcialmente suas razões de decidir, se amoldando ao caso concreto, em resumo diz respeito ao
aproveitamento do benefício previsto no inciso IX do art. 1 o da Lei no. 9.440/97 entre os anos de
2007 e 2010, mais especificamente em relação ao método utilizado pelo estabelecimento
beneficiado com crédito presumido estabelecido pelo art. 1o, §1o, alínea “h”, da Lei no 9.440/97.
Mesmo tendo ocorrido alterações na legislação no tocante à prazo de vigência,
forma de apuração e requisitos de investimentos, as disposições dos arts. 1o, IX, 11, 11-A e 11-B,
todos da Lei n. 9.440/97, tratam do mesmo incentivo fiscal.
Ressalta-se, antes de tudo, que a Lei no 9.440/97 é fruto da conversão da Medida
Provisória 1.532-2/97, cuja Exposição de Motivos previa que aquele instrumento normativo teria
como objetivo a concessão de benefícios fiscais para estimular a instalação de unidades
industriais automotivas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, fato que levaria ao
desenvolvimento regional, à descentralização industrial, ao aumento do nível de emprego, à
Fl. 7184
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

neutralização das desvantagens regionais e a atração de novos investimentos ao setor automotivo
nas regiões então visadas.
Nesse contexto, em que se buscava o desenvolvimento de determinado setor
industrial (automotivo) em regiões específicas do Brasil (Norte, Nordeste e Centro-Oeste), a Lei
no 9.440/97 veio à lume, introduzindo a possibilidade de concessão de crédito presumido de IPI,
como ressarcimento das contribuições de PIS e COFINS decorrentes das vendas no mercado
interno, aos fabricante dos produtos relacionados nas alíneas “a” a “h” do §1o do art. 1o da Lei no
9.440/97.
Analisando os fundamentos da autuação e da decisão recorrida, observa-se o
entendimento de que no artigo 11-A da Lei no. 9.440/97, o legislador delimitou não só a área
geográfica, como também a atividade e os produtos que desejava incentivar. A autuação se
assenta, pois, na premissa de que a norma que dispõe sobre a base de cálculo do crédito
presumido do IPI deve ser interpretada à luz dos objetivos visados pelo legislador.
No entanto, ao entender que parte das vendas das baterias fabricadas nas zonas
incentivadas, realizadas nas filiais do Sudeste (filial 903) e aquelas atinentes a bens produzidos
em parte nas unidades industriais do Nordeste (filial 906), não devem servir à composição da
base de cálculo do crédito presumido de IPI, isso porque o benefício está restrito às vendas de
produtos e serviços incentivados industrializados nas regiões de incentivo, acaba por esvaziar a
própria razão de ser do incentivo fiscal, qual seja, a indução da industrialização específica nas
regiões incentivadas - fato que sem dúvida ocorre quando a industrialização se dá apenas em
parte no Nordeste, ou pior, quando a industrialização se dá na zona incentivada e apenas a venda
é realizada fora da zona incentivada.
Em síntese, utiliza-se uma interpretação sistemática para restringir o benefício
fiscal às regiões e produtos incentivados, mas afasta-se tal abordagem para sustentar a negativa
de reconhecimento da imputação proporcional das vendas de produtos incentivados, produzidos
em parte na região nordeste, além de desconsiderar totalmente os produtos que foram de fato
industrializados na região incentivada, pelo fato da venda ter sido realizada em um das suas filias
localizadas fora da zona beneficiada.
Por outro lado, embora a recorrente defenda que o benefício fiscal previsto no art.
11-A da Lei no. 9.440/97 deva ser interpretado à luz de todos os motivos que nortearam a edição
da MP 1.532-2/96, acaba por introduzir uma abordagem interpretativa insular dos termos
"faturamento" e "empresa", fazendo abarcar todo e qualquer faturamento da empresa,
independentemente de quais sejam os bens e serviços vendidos - se objetos ou não do incentivo
legal - e os estabelecimentos que os produziram - se situados ou não nas regiões visadas pela lei.
Nesse caso, há também um nítido esvaziamento, como veremos, da razão de ser do benefício
fiscal, o qual corresponde a uma contraprestação aos estímulos específicos produzidos nas
regiões incentivadas.
É de se lembrar que a interpretação de qualquer dispositivo legal não pode ser
feita de forma alienada ao entorno normativo no qual está integrado. Conceitos e normas
jurídicas estão inseridos em tecidos linguísticos e discursivos mais amplos. Artigos legais estão
incorporados em leis; leis estão integradas em sistemas normativos; sistemas normativos são
permeados por determinantes contextuais e semânticas. A interpretação exige um esforço que vai
além da mera tarefa de exegese de termos isolados - que não se confunde, vale sublinhar, com
uma interpretação predominantemente semântica, de cunho literal, que busca restringir seus
resultados, mas nem por isso deixa de ser uma tarefa sistêmica, atenta aos elementos
Fl. 7185
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

semântico-pragmáticos da linguagem -,como se fosse possível e razoável pinçar expressões (tal
como "faturamento da empresa") sem nenhuma atenção à trama normativa que as envolve.
Sublinhe-se que uma interpretação contextualizada e sistemática não pode ser
confundida com uma interpretação não restritiva - ou não literal, contrária ao art. 111 do CTN.
Na verdade, no presente caso, através de uma interpretação sistemática do art. 1o, inciso IX, §1o,
11-A e art. 12, parágrafo único, chega-se a uma interpretação mais restritiva do que aquela que
resultaria se fosse adotada uma interpretação não sistemática, tomando termos de forma isolada -
"faturamento das empresas" -, sem atenção à construção de seu sentido a partir da trama
normativa mais ampla nos quais estão inseridos.
Pois bem, vimos os motivos que ensejaram a edição da MP 1.532-2/96, com sua
posterior conversão na Lei no. 9.440/97. Este instrumento normativo veio à lume para estimular o
desenvolvimento industrial das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, com a criação de
empregos especializados, a instalação de unidades industriais automotivas e o aumento de
investimentos no setor automotivo, tudo com vistas ao desenvolvimento de setores determinados
nas regiões incentivadas.
Percebe-se, na leitura da Lei no. 9.440/97, que vários dispositivos incorporaram a
finalidade pretendida pelo legislador, de maneira que, sem necessidade de digressões ou de
recursos a motivos não constantes do texto legal, pode-se identificar uma relação de simetria
entre beneficio fiscal e estímulo industrial específico às regiões incentivadas: em especial, o art.
12, par. único, e o art.1o, § 1o, ambos da Lei no. 9.440/97, estabelecem clara relação de
pertinência entre benefício e estímulo à industrialização específica promovida nas regiões
incentivadas.
Sendo assim, o benefício fiscal deve ser mensurado segundo a proporção de
produção industrial específica realizada nas regiões incentivadas. Como decorrência lógica, a
base de cálculo do crédito presumido de IPI deve estar jungida às vendas de bens e serviços
dispostos nas alíneas "a" a "h" do § 1o, art. 1o da Lei no. 9.440/97, cuja industrialização se deu, no
todo ou em parte, nas unidades fabris situadas nas regiões incentivadas. Ou seja, a medida do
benefício deve ser aferida pela medida da industrialização de produtos incentivados nas regiões
incentivadas.
A abordagem aqui trilhada se assenta, fundamentalmente, na premissa inevitável
de que a interpretação do art. 11-A da Lei no. 9.440/97, não pode ser feita de forma insular,
alheia às outras normas da referida lei, sobretudo àquelas inscritas no art. 12, par. único, e no art.
1o, § 1o, as quais servem, de forma conjugada, para delimitar o espectro de incidência do
benefício fiscal em análise.
Tal incentivo fiscal deve guardar, portanto, correspondência com os progressos e
estímulos a regiões e setores produtivos específicos enunciados legalmente. Em outras palavras,
pode-se dizer que o incentivo fiscal representa uma contraprestação aos estímulos específicos -
produção industrial determinada - nas regiões favorecidas.
Apartar-se de tal premissa interpretativa levaria a verdadeiros absurdos. Entre os
absurdos que decorreriam da quebra de uma interpretação integrada da norma inserida no art. 11-
A da Lei no. 9.440/97, dois exemplos merecem menção:
1) Considerando que a base de cálculo do crédito presumido de IPI é o valor
correspondente das referidas contribuições que incidiram sobre a venda no mercado
interno das empresas referidas no § 1o do art. 1o, dos produtos relacionados nas alíneas
“a” a “h” da Lei no 9.440/97 - incluindo-se, aqui, as receitas decorrentes de produtos não
contemplados pelo incentivo e aqueles produzidos fora das zonas do incentivo, como
Fl. 7186
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

propõe a recorrente -, haveria casos nos quais empresas poderiam valer-se de benefício
integral dos créditos de IPI ainda que possuíssem uma única filial, nas regiões
favorecidas, com produção industrial ínfima ou não voltada ao setor automotivo
almejado pela lei.
2) Considerando que a base de cálculo do crédito presumido de IPI diz respeito apenas
às vendas de produtos cuja industrialização se deu inteiramente no nordeste - e esse é
um dos critérios impostos pela autuação -, haveria casos em que empresas com forte
contribuição para o desenvolvimento da indústria automotiva das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, atuando na industrialização de produtos incentivados cuja
conclusão industrial e vendas fossem realizadas por estabelecimentos localizados fora
das regiões beneficiadas, seriam substancialmente prejudicadas quanto ao gozo do
referido benefício fiscal.
É evidente que a interpretação do enunciado normativo inscrito no 11-A da Lei no
9.440/97, não pode ser feita de maneira isolada, seja no sentido de uma interpretação
descontextualizada do disposto na aliena “h” do § 1o da referida lei, alargando-se,
indevidamente, a base de cálculo do crédito presumido de IPI - tese da recorrente -, seja no
sentido de afastar, de forma indevida, por meio de uma exegese também descontextualizada do
termo "faturamento", os valores correspondentes à parcela de industrialização incentivada que
tenha ocorrido dentro das regiões favorecidas, ainda que o processo final de industrialização e a
comercialização dos bens tenham sido realizadas por filial localizada fora das regiões de
incentivo - tese da autuação.
Sendo assim, a interpretação do art.11-A da Lei no. 9.440/97, deve levar em
consideração os seguintes limites:
1- A lei busca estimular o desenvolvimento industrial de setores automotivos
específicos, sendo tal propósito legal incorporado nos dispositivos legais transcritos. Como
resultado, somente aqueles empreendimentos dedicados à fabricação dos produtos descritos nas
alíneas "a" a "h" do § 1o, art. 1 o da Lei no. 9.440/97, é que fazem jus ao crédito presumido de IPI.
Em outras palavras, somente aquelas receitas provenientes da venda dos produtos incentivados
na lei devem integrar a base de cálculo do crédito presumido;
2- A Lei no. 9.440/97 visa, ainda, como explicitado em seu primeiro artigo, o
desenvolvimento de regiões específicas, a saber, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de
maneira que somente aquela parcela do faturamento decorrente de vendas de bens e serviços dos
produtos enunciados alíneas "a" a "h" do § 1o, fabricados nas unidades localizadas nas regiões de
incentivo, podem compor a base de cálculo do crédito presumido de IPI.
A medida do benefício deve guardar, portanto, simetria com o desenvolvimento
promovido nas regiões incentivadas, em setores industriais especificamente enunciados pela lei:
é o que se depreende da interpretação integrada da Lei no. 9.440/97, em especial das normas
contidas em seu art. 1o, §1o, 11-A e art. 12, parágrafo único.
De tal simetria entre incentivo fiscal e estímulo industrial específico decorre a
necessidade de se considerar, na composição da base de cálculo do crédito presumido de IPI -
base esta que tem como ponto de partida a base de cálculo do PIS/COFINS, mas que com ela não
se confunde -, aquela parcela de faturamento atinente às vendas de produtos incentivados
produzidos nas regiões incentivadas, ainda que sua industrialização final e sua comercialização
tenham sido realizadas em áreas não incentivadas. Se o incentivo fiscal deve manter correlação
com a industrialização específica nas regiões de incentivo, afigurando-se como contrapartida ao
estímulo gerado, nada mais lógico do que fazer integrar sua base de cálculo a parcela do
Fl. 7187
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

faturamento atinente às vendas dos bens incentivados, calculado segundo a proporção da
industrialização ocorrida nas regiões de incentivo.
Raciocínio análogo foi adotado pela RFB. Ao dispor sobre os benefícios de
isenção e redução em relação ao lucro da exploração daqueles estabelecimentos instalados na
área de atuação das extintas Sudene e Sudam, a Instrução Normativa (IN) no. 267/2002 admitiu,
mesmo sem explícita previsão legal, a extensão daqueles incentivos fiscais 1) a estabelecimentos
situados em regiões incentivadas cujos produtos tenham sido comercializados em regiões não
incentivadas e 2) a imputação proporcional do benefício nos casos de transferência de produtos,
como insumos, de estabelecimentos incentivados a estabelecimentos situados fora das áreas de
incentivo. Assim dispõe o art. 63 da citada IN:
Art. 63. O disposto no art. 62 aplica-se também à hipótese em que o estabelecimento
beneficiado, instalado na área de atuação das extintas Sudene e Sudam, comercialize
seus produtos por meio de outro estabelecimento da mesma empresa localizado
fora da área abrangida pelo benefício fiscal.
§ 1o O valor a ser atribuído ao produto transferido para efeito de determinação da receita
do estabelecimento beneficiado pela isenção ou redução, corresponderá:
I - ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente; ou
II - a noventa por cento do preço de venda aos consumidores, não inferior ao previsto no
inciso I, desde que o destinatário opere exclusivamente na venda a varejo.
§ 2o Para efeito de determinação do benefício fiscal, a receita do estabelecimento
remetente será reconhecida no momento da efetivação da venda pelo estabelecimento
destinatário.
§ 3o Na hipótese de que o produto transferido venha a ser utilizado como insumo pelo
estabelecimento destinatário, aplica-se o disposto no inciso I do § 1o.
Observa-se que o art. 63 da IN no. 267/2002 veio explicitar que os incentivos de
isenção e redução do lucro de exploração são também extensíveis aos estabelecimentos situados
na região incentivada que comercializem seus produtos em regiões não incentivadas e, ainda, que
nos casos de industrialização continuada, por estabelecimento não localizado nas regiões de
incentivo, parte dos benefícios fiscais deveria ser considerada, levando-se em conta a
parcela de industrialização ocorria nas regiões incentivadas.
Os dispositivos acima transcritos não se encontravam (nem se encontram) na Lei
no. 4.239/63. Nesse caso, não se pode falar em inovação legislativa por parte da IN, uma vez que
o art. 63 da IN no. 267/2002 nada mais fez do que explicitar permissão que já poderia ser
deduzida da interpretação integrada da Lei no 4.239/63. Ao invés de inovação legislativa pela IN,
houve explicitação de interpretação do regime de benefícios regulados pela Lei no 4.239/63.
No caso dos autos, a fiscalização reconheceu, para a apuração do crédito
presumido de IPI, as receitas atinentes aos produtos incentivados cuja industrialização se deu
inteiramente no nordeste. No entanto, a autuação desconsiderou, no cômputo da base de
cálculo do crédito presumido, parte das receitas decorrentes da venda de produtos transferidos
das filiais do nordeste para as filiais do sudeste (como insumos), com vistas à conclusão do
processo de industrialização e posterior comercialização.
Tendo em vista que o incentivo fiscal deve manter correlação com a
industrialização específica nas regiões de incentivo, decorre daí a necessidade de se integrar, na
apuração da base de cálculo do crédito presumido de IPI, a parcela do faturamento relacionada
àqueles bens incentivados produzidos nas regiões beneficiadas, ainda que a conclusão de sua
industrialização - com posterior comercialização - tenha se dado em filiais situadas fora das
Fl. 7188
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

regiões de incentivo. Tal conclusão é uma decorrência lógica da interpretação integrada dos
dispositivos da Lei no 9.440/97.
Nesse caso, por óbvio, a imputação do faturamento à base de cálculo do crédito
presumido deve levar em conta apenas aquela parcela de faturamento correspondente à
industrialização ocorrida no Nordeste.
A partir das considerações acima expostas, devem ser incluídos, na base de
cálculo do crédito presumido de IPI, os valores atinentes às saídas de produtos incentivados,
definidos pela fiscalização - baterias automotivas e tracionárias, suas partes e peças:
(i)
industrializadas pelos estabelecimentos localizados na região beneficiada
do Nordeste e destinados para venda realizada pela filial 903
situada em região não incentivada;
(ii)
a parcela do faturamento correspondente à industrialização ocorrida na
região
beneficiada
do
Nordeste,
destinadas
para
industrialização final e comercialização em filial 906 situada
em região não incentivada.
E, seguindo a mesma linha de raciocínio manifestada acima, infere-se que, em
relação ao crédito presumido do IPI instituído pelos art. 11-B da Lei no 9.440/97.
Quantificação da base de cálculo do crédito presumido de IPI:
No caso, tendo em vista o julgado no processo 10480.720471/2013-69 e que as
filiais 903 e 906 não operam exclusivamente em vendas a varejo, para implementação da decisão
acima, foi requerida através da diligência que a autoridade fiscal apurasse o valor o preço
corrente no mercado atacadista da praça do remetente, relativo às transferências para as filiais
903 e 906, com destinação à revenda ou ao complemento de industrialização dos produtos
incentivados de que trataram os artigos 11-A e 11-B da Lei no 9.440/1997, levando em conta o
preço corrente no mercado atacadista, nos termos do artigo 196 do Decreto no 7.212/2.010
(RIPI/2.010).
Quanto essa matéria a Autoridade Fiscal encarregada da diligência requerida por
esta Turma assim se manifestou:
IV. Em relação ao valor do preço corrente no mercado atacadista da praça do
estabelecimento remetente beneficiado como incentivo, relativas às transferências
para as filiais 903 e 906.
Inicialmente, procederam-se ao levantamento dos itens transferidos dos
estabelecimentos localizados na região Nordeste para os estabelecimentos 903 e 906,
classificando-os em produtos incentivados do art. 11-A ou do 11-B da lei no 9.440/97 de
acordo com os critérios definidos no Termo de Verificação/Auto de Infração, conforme
tabelas nomeadas abaixo, fls. 6564/6809:
a) TABELA 01. Itens Transferidos dos Estabelecimentos NE p_ Filial 0006 - Art. 11-B;
b) TABELA 02. Itens Transferidos dos Estabelecimento NE p_ Filial 0006 - Art. 11-A;
c) TABELA 03. Itens Transferidos dos Estabelecimentos NE p_ Filial 0003 - Art. 11-B;
d) TABELA 04. Itens Transferidos dos Estabelecimentos NE p_ Filial 0003 - Art. 11-A.
Em análise ao fluxo das transferências recebidas pelo estabelecimento 903,
considerando as constatações contidas no Termo de Verificação Fiscal decorrente da
ação fiscal movida pela Delegacia da Receita Federal em Contagem-MG entre 09/2013
e 11/2013, fls. 6911/6912, verificaram-se que o estabelecimento recebeu os seguintes
Fl. 7189
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

valores correspondentes às transferências de produtos elaborados pela matriz, localizada
no Nordeste, e pelo estabelecimento industrial 906, localizado em São Paulo:

Da planilha anterior, constata-se que o estabelecimento 906 recebeu, em transferência,
produtos cujos valores corresponderam a R$ 40.065.049,77 e a R$ 20.903.174,84, dos
quais 92% e 83% foram oriundos do estabelecimento 906 nos anos-calendário de 2011 e
de 2012, respectivamente.
Portanto, infere-se que a grande maioria dos produtos comercializados pelo
estabelecimento 903 foram oriundos do estabelecimento industrial 906, localizado em
São Paulo.
Considerando o fluxo de transferências anteriormente mencionado e em decorrência das
tabelas 03 e 04, identificaram-se as vendas destinadas ao mercado interno realizadas
pelo estabelecimento 903, referentes aos produtos/mercadorias classificados como
incentivados e que foram recebidos em transferência dos estabelecimentos localizados
na região Nordeste. No caso dos produtos incentivados enquadrados no art. 11-B,
extraiu-se, também, as operações correspondentes às devoluções de vendas. A seguir,
relacionam as tabelas que contêm as referidas informações, fls. 6810/6877:
a) TABELA 05. VMI Ref Itens Transferidos dos Estabelecimentos NE p_ Filial 0003 -
Art. 11-B;
b) TABELA 05.1 Devolução da VMI Ref Itens Transferidos dos Estabelecimentos NE
p_ Filial 0003 - Art. 11-B;
c) TABELA 06. VMI Ref Itens Transferidos dos Estabelecimentos NE p_ Filial 0003 -
Art. 11-A
Ante o exposto, procedeu-se à elaboração da planilha denominada “TABELA 07.
RECEITAS INCENTIVADAS DAS FILIAIS 0003 E 0006, NOS TERMOS DA
DILIGÊNCIA DO CARF”, fls. 6878, em que se demonstram os valores mensais
correspondentes às seguintes operações:
a) Valor Tributável Mínimo (VTM) mensal referente às baterias
automotivas/tracionarias transferidas dos estabelecimentos localizados no Nordeste para
o estabelecimento 906 – Art. 11-A da Lei no 9.440/97;
b) Valor Tributável Mínimo (VTM) mensal referente às baterias
automotivas/tracionarias transferidas dos estabelecimentos localizados no Nordeste para
o estabelecimento 906 – Art. 11-B da Lei no 9.440/97;
c) Venda no Mercado Interno (VMI) mensal referente às baterias
automotivas/tracionarias transferidas dos estabelecimentos localizados no Nordeste para
o estabelecimento 903 – Art. 11-A da Lei no 9.440/97;
d) Venda no Mercado Interno (VMI) mensal referente às baterias
automotivas/tracionarias transferidas dos estabelecimentos localizados no Nordeste para
o estabelecimento 903 – Art. 11-B da Lei no 9.440/97;
e) Receitas incentivadas mensais das filiais 903 e 906, nos termos do CARF, as quais
correspondem ao somatório mensal dos itens anteriores.
Na implementação da presente decisão, a quantificação da base de cálculo do
crédito presumido de IPI deverá levar em conta o preço corrente no mercado atacadista da praça
Fl. 7190
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

do remetente, relativamente aos produtos incentivados saídos das filiais nordestinas para as
filiais do sudeste, nos termos da diligência.
b) créditos de depreciação na apuração do PIS e da COFINS, base de cálculo
do crédito presumido de que trata o art. 11-A da Lei no 9.440/97:
Com relação a este tópico, consta da Resolução proposta por esta Turma, o
seguinte:
Concernente à falta de identificação da matéria tributável (item IV.3 do recurso
voluntário), a recorrente alega que os créditos apurados pela fiscalização com base no
Dacon ou EFD Contribuições não correspondem às informadas pela recorrente no
Dacon.
A autoridade fiscal informou no Termo de Verificação Fiscal TVF que os créditos
mensais foram apurados de acordo com as informações constantes na DACON e na
EFD Contribuições (e-fl. 36):
Dando continuidade aos trabalhos da fiscalização, levantaram-se os créditos
mensais, por rubrica, do Pis e da Cofins, de acordo com as informações
constantes na DACON e na EFD – Contribuições, ressaltando-se que os dados
referentes aos encargos de depreciação foram obtidos nos arquivos magnéticos
do Sped – Contábil, conforme as seguintes planilhas:
• Créditos da COFINS e do PIS Anos-Calendário de 2011 e de 2012, conforme
Rubrica da DACONEFD CONTRIBUIÇÕES.
• Encargos de Depreciação (SPED Contábil).
• Créditos COFINS E PIS sobre ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO.
• Totalização Mensal dos Créditos do PIS e da COFINS
Relativamente aos encargos de depreciação, não houve questionamento e os referidos
estão demonstrados às e-fls. 4610/4612 e corresponderam às contas contábeis 13291002
Edifícios, 13291004 Obras civis, 13292001 Máquinas Aparelhos e equiptos nacio,
13292002 Máquinas Aparelhos e equipam estran.
A insurgência da recorrente foi em relação aos valores constantes do demonstrativo de
e-fls. 4620, denominado "Totalização Mensal dos Créditos do PIS e da COFINS"
quando comparado com o informado pela recorrente. Verifica-se que a diferença
desfavorável à recorrente corresponde principalmente aos meses de janeiro e fevereiro
de 2011.
Nota-se que a planilha de e-fl. 4620 derivou da de e-fls. 4613/4619, denominada
"Créditos da COFINS e do PIS Anos-calendário de 2011 e de 2012, conforme rubrica
da DACON/EFD CONTRIBUIÇÕES" e corresponde à soma das rubricas (tomando
como exemplo, o mês de janeiro de 2011) "ajustes negativos de créditos", "bens
utilizados como insumos", "créditos a descontar de importação alíquotas de 1,65% ou
de 7,6%", "depreciação", "despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação
de venda", "despesas de energia elétrica", "devolução de vendas sujeitas à incidência
não-cumulativa" e "serviços utilizados como insumos".
Constata-se, de fato, para o mês de janeiro de 2011, que a soma das referidas rubricas
constantes do DACON, conforme e-fls. 5345/5346 do doc. juntado às e-fls. 5330/5354,
totaliza R$ 2.488.695,67, ao passo que o considerado pela fiscalização corresponde ao
valor de R$ 4.141.417,41. Analisando rubrica a rubrica, percebe-se que não há
coincidência entre os valores do DACON juntado e a planilha da fiscalização.
Assim, faz-se necessário a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade
fiscal esclareça as diferenças apontadas pela recorrente na e-fl. 5913 da peça recursal,
apresentando os ajustes necessários, se for o caso.
Fl. 7191
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

Em atendimento à Resolução, a Autoridade Fiscal, por reconhecer as
inconsistências do procedimento adotado no lançamento original, acatou os cálculos
apresentados pela Contribuinte em seu Recurso Voluntário e efetuou os ajustes necessários no
levantamento dos créditos do PIS e da COFINS, conforme “TABELA 12. Ajustes nos Créditos
COFINS/PIS Não Cumulativa - DILIGÊNCIA CARF”, anexada aos autos à fl. 6.901. A saber:
II. Em relação às diferenças apontadas pela recorrente na fl.5913 da peça recursal.
Em atenção à solicitação proveniente do CARF, efetuaram-se os ajustes no
levantamento dos créditos do Pis/Cofins, os quais foram extraídos da DACON ou da
EFD/Contribuições, e, em seguida, adicionados aos valores dos créditos do Pis/Cofins
calculados sobre aos encargos de depreciação, fl. 4.612, conforme demonstrado na
“TABELA 12. Ajustes nos Créditos COFINS/PIS Não Cumulativa - DILIGÊNCIA
CARF”, fls. 6.901:

Diante das informações prestadas, dou provimento ao recurso nesse ponto para
manter os valores escriturados pela recorrente relativo aos créditos de depreciação na apuração
do PIS e da COFINS, base de cálculo do crédito presumido de que trata o art. 11-A da Lei no
9.440/97, de acordo com as informações prestadas pela Autoridade Fiscal encarregada da
diligência.
c) estorno do débito do ressarcimento residual relativo ao 3o trimestre de 2008
no mês de novembro de 2008, de R$ 749.819,70:
Como consignado na Resolução proposta pelo Conselheiro Paulo Guilherme
Déroulède, a fiscalização efetuou a glosa de crédito de R$ 749.816,70 em julho/2011,
correspondente à parte da não-homologação do Pedido de Ressarcimento Residual no
30196.03984.310810.1.1.01.0501. Argumenta que o referido lançamento a crédito deveria
corresponder ao estorno de débito eventualmente contabilizado em 31/08/2010, data do pedido.
Porém, tal débito, no período de 09/2008 a 10/2010 não foi escriturado no Livro de Registro de
Fl. 7192
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

Apuração do IPI. Enfatiza, ainda, que no processo no 10480.720471/2013-69, a autoridade fiscal
estornou débitos no valor de R$ 1.971.441,39, relativos aos ressarcimento original de R$
1.971.441,39.
Por seu turno, a recorrente alegou que o pedido residual efetuado em 31/08/2010
era oriundo do Pedido Original efetuado em 14/11/2008 no valor de R$ 2.578.990,91, efetuando
o estorno na escrita fiscal em novembro/2008.
A alegação da recorrente é nova em relação ao deduzido em impugnação.
Naquele momento, a recorrente defendeu que não houve o estorno do débito, em
virtude de os débitos, cuja compensações não restaram homologadas, foram extintos mediante
recolhimentos em DARF.
Porém, o Pedido de Ressarcimento 30196.03984.310810.1.1.01.0501, juntado às
e-fls. 763/764, indica que o PER original era, de fato, no valor de R$ 2.578.990,91 e estava
controlado no processo 10435.003185/2008-13.
Além disso, o Livro Registro de Apuração de IPI juntado pela fiscalização às e-
fls. 807/944 não equivale às cópias juntadas pela recorrente às e-fls. 5996/5997. Comparando os
dois documentos, ambos se referem ao CNPJ 09.811.654/0001-70 e ao mês de novembro/2008,
porém, o doc juntado pela fiscalização possui a Inscrição Estadual n o 18105000088543,
enquanto o juntado em recurso voluntário possui a IE de 000885444.
Outrossim, os demonstrativos de créditos e débitos também são distintos, sendo
que o Pedido de Ressarcimento teria sido feito no processo no 10435.003182/2008-13 (na
realidade, o número correto é 10435.003185/2008-13), referido em ambos documentos, possui
valores distintos, sendo de R$ 1.971.441,39, no doc juntado pela fiscalização e conforme TVF e
R$ 2.578.990,91, conforme doc juntado em recurso voluntário.
O processo 10435.003185/2008-13 teve decisão proferida no Acórdão no
3302002.888, confirmando a intempestividade da manifestação de inconformidade, estando já
encerrado, conforme andamento processual consultado no site CARF:

Todavia, não há clareza sobre as informações sobre o Pedido de Ressarcimento
Residual no 30196.03984.310810.1.1.01.0501 no valor de R$ 749.816,70, ou seja, se está contido
no julgamento do processo 10435.003185/2008-13 ou se foi objeto de outro processo
administrativo.
Dadas as incongruências observadas acima, foi solicitado que a Autoridade Fiscal
intimasse a recorrente a esclarecer as divergências entre os Livros de Apuração de IPI
apresentados, assim como a fiscalização apresente suas considerações, bem como a autoridade
fiscal esclarecesse qual o resultado final sobre o direito creditório R$ 749.816,70, isto é, se
houve indeferimento definitivo por ilegitimidade ou se este crédito ainda está sendo discutido em
outro processo administrativo que não o de no 10435.003185/2008-13.
Sobre este tópico, a Autoridade Fiscal assim se manifestou:
Fl. 7193
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

A partir das informações constantes no processo no 10435.003185/2008-13, verificou-se
que houve a emissão do Despacho Decisório no 611, de 12 de novembro de 2010, o qual
faz menção ao perdcomp no 30196.03984.310810.1.1.01.0501, conforme trechos
abaixo:

No entanto, o referido despacho decisório foi objeto de revisão de ofício, conforme
Despacho Decisório no 113, de 27 de maio de 2013, o qual indeferiu totalmente o
pedido de ressarcimento de IPI.
E, por fim, ressalta-se que a supracitada revisão de ofício foi impulsionada pela
Representação Fiscal decorrente da ação fiscal de TDPF no 04.1.01.00‐2012‐00014‐6, a
qual verificou a inexistência de saldo credor do IPI, referente ao 3o trimestre/2008,
tendo, inclusive, ocasionado a lavratura de auto de infração constante no processo
administrativo no 10480.720471/2013-69, conforme tela abaixo:

A autoridade fiscal anexou ao presente processo, às fls. 6.924/6.940, os cálculos
elaborados aos autos do processo administrativo no 10480.720471/2013-69 e seus reflexos no
presente processo. No referido documento, à fl. 6.928, consta Planilha com os reflexos do
julgamento do processo administrativo no 10480.720471/2013-69 em relação aos pedidos de
ressarcimento do IPI, com indicação de que, mesmo após a implementação das reversões de
Fl. 7194
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

glosas em favor da recorrente por força da decisão do CARF naquele processo, não restou saldo
passível de ressarcimento no 3o trimestre de 2018:

Portanto, considerando as informações prestadas pela Autoridade Fiscal
encarregada da diligência, a qual a recorrente não se opõe, deve ser negado provimento ao
recurso nesse ponto.
d) Crédito Indevido saldo credor de período anterior fiscalizado:
Neste ponto, a fiscalização informou que houve reconstituição da escrita fiscal em
períodos anteriores, promovida no processo no 10480.720471/2013-69, o que resultou em saldo
credor de janeiro de 2011 no valor de R$ 2.251.031,42. Porém, a escrita fiscal da recorrente
permaneceu com os valor original de R$ 10.332.711,79, fato que ensejou a glosa da diferença de
R$ 8.081.680,37.
Referido processo foi julgado nesta turma no mês de junho/2018, mediante o
Acórdão no 3302-005.539, no qual deu-se provimento parcial ao recurso voluntário “para incluir
na base de cálculo do benefício as saídas de produtos incentivados, definidos pela fiscalização,
industrializados pelos estabelecimentos localizados na região beneficiada e comercializadas
pelos estabelecimentos filiais fora da região beneficiada” e tornou-se definitivo, em virtude do
não conhecimento do recurso especial e posterior não admissão do agravo interpostos pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
Nesse contexto, na Resolução proposta por esta Turma, requereu que a unidade de
origem procedesse eventual ajuste reflexo da decisão definitiva proferida neste processo.
Em atendimento a Resolução proposta a Autoridade Fiscal refez toda a apuração
promovida inicialmente na ação fiscal a fim de elaborar a nova reconstituição da escrita fiscal do
IPI”, considerando as vendas promovidas pelas Filiais 903 e 906, bem como o que restou
decidido nos autos do processo administrativo no 10480.720471/2013-69.
V. Das repercussões na reconstituição da escrita fiscal do IPI, nos termos da diligência
demandada pelo CARF.
Em decorrência do apurado na “TABELA 07. RECEITAS INCENTIVADAS DAS
FILIAIS 0003 E 0006, NOS TERMOS DA DILIGÊNCIA DO CARF”, refez-se toda a
apuração promovida inicialmente na ação fiscal a fim de elaborar a nova reconstituição
da escrita fiscal do IPI, conforme tabelas a seguir:
Fl. 7195
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

a) TABELA 08. VMI (REGIME MONOFÁSICO) -BAT AUT OU TRAC - ART. 11-A
– FILIAL 0003;
b) TABELA 09. Percentual de Participação das Receitas Incentivadas e Não
Incentivadas;
c) TABELA 10. Total Mensal das Receitas Incentivadas - Nos termos do CARF;
d) TABELA 11. Débitos da COFINS e do PIS Incidentes sobre as Receitas Incentivadas
do art. 11-A da Lei no 9.44097;
e) TABELA 12. Ajustes nos Créditos COFINSPIS Não Cumulativa - DILIGÊNCIA
CARF;
f) TABELA 13. Rateio dos Créditos COFINSPIS - Receitas de Vendas Incentivadas e
Não Incentivadas;
g) TABELA 14. Créditos da COFINSPIS Vinculados às Receitas Incentivadas Sujeitas
ao art 11-A da Lei no 9.44097;
h) TABELA 15. Crédito Presumido do IPI Relacionado ao art. 11-A da Lei no 9.44097
i) TABELA 16. Glosa ou Ajuste do Crédito Presumido IPI Relacionada ao art. 11-A da
Lei no 9.44097;
j) TABELA 17. Crédito Presumido do IPI Relacionado ao art. 11-B da Lei no 9.44097;
k) TABELA 18. Glosa ou Ajuste do Crédito Presumido IPI Relacionada ao art. 11-B da
Lei no 9.44097.
Considerando que, s.m.j., não houve decisão definitiva no processo no
10480.720471/2013-69, e que tal fato poderá repercutir na nova reconstituição na
escrita fiscal, sobretudo em decorrência da infração tipificada como “Crédito Indevido -
saldo credor de período anterior fiscalizado”, elaboraram-se duas tabelas
correspondentes aos Demonstrativos da Reconstituição da Escrita Fiscal a serem
adotadas de acordo com o resultado definitivo do julgamento no processo no
10480.720471/2013- 69, conforme fundamentado a seguir:
a) TABELA 19. DEMONSTRATIVO DE RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA
FISCAL -
DILIGÊNCIA CARF – Nessa tabela não houve nenhuma modificação do valor
correspondente à glosa do crédito indevido oriundo do saldo credor de período anterior
fiscalizado;
b) TABELA 19.1 DEMONSTRATIVO DE RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA
FISCAL - DILIGÊNCIA CARF (Ajuste Saldo Credor Inicial 01/01/2011) – Nessa
tabela, promoveu-se ao ajuste do saldo credor inicial (01/01/2011), nos termos apurados
na informação fiscal decorrente da diligência realizada no processo no
10480.720471/2013-69, fls. 6939.
Por fim, em relação aos valores trimestrais passíveis de ressarcimento, os mesmos
foram discriminados abaixo de acordo com as apurações constantes nas tabelas 19 ou
19.1:
Fl. 7196
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

Notadamente, considerando-se que a decisão consubstanciada no acórdão no
3302-005.539, integrado pelo acórdão no 3302-007.762, tornou-se definitiva, devem ser
acolhidos os cálculos apresentados pela Autoridade Fiscal à fl. 6.939, salientando a recorrente
que concorda com os critérios adotados na TABELA 19.1 DEMONSTRATIVO DE
RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL - DILIGÊNCIA CARF.
e) Crédito Presumido Art. 11-B da Lei no 9.440/97 – Exclusão de Baterias HE1
e HE2:
Outro ponto alegado pela recorrente diz respeito à desconsideração das receitas de
vendas das baterias HIGH EFFICIENCY - HE na base de cálculo do benefício de que trata o
crédito presumido previsto no artigo 11-B da Lei no 9.440/1997.
Como já assinalado acima, nos termos do art. 11-B, c/c o § 1o do art. 1o, todos da
Lei no 9.440/97, as empresas instaladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e que sejam
montadoras e fabricantes de veículos automotores e de partes, peças, componentes, conjuntos e
subconjuntos - acabados e semi-acabados -, a eles destinados, poderão apurar crédito presumido
de IPI como ressarcimento da Cofins e da contribuição para o PIS, desde que apresentem
projetos que contemplem novos investimentos e a pesquisa para o desenvolvimento de
novos produtos ou novos modelos de produtos já existentes, sendo que o crédito presumido
será equivalente ao resultado da aplicação das alíquotas do art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho
de 2002, sobre o valor das vendas no mercado interno, em cada mês, dos produtos
constantes dos respectivos projetos, multiplicado pelos fatores estabelecidos nos incisos I a V
do art. 11-B.
Consta do Termo de Verificação Fiscal que a recorrente e possui o Certificado de
Habilitação Específico para as baterias denominadas MOURA HIGH EFFICIENCY
MDIC/SDP/No I/2012, em relação ao estabelecimento matriz, CNPJ 09.811.654/0001-70 e que a
base do incentivo foram consideradas apenas as baterias identificadas pelos códigos HE1 (tipo 1)
ou HE2 (tipo 2).
O ato administrativo de habilitação à fruição do crédito presumido de IPI previsto
no art. 11-B da Lei no 9.440/97, no caso concreto, é representado pelo “Certificado de
Habilitação Específico para as Baterias Denominadas Moura High Efficiency MDIC/SDP/No
I/2012” (fls. 258/259), emitido em 25 de julho de 2012, o qual certifica que foi concedido
(fls.258/269):
Fl. 7197
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

O produto incentivado é a bateria com alto conteúdo tecnológico denominada
"Moura High Efficiency", de chumbo-ácido, ventiladas, segimentadas em duas categorias, dentro
da tecnologia High Efficiency, sendo de tipo 1 ou tipo 2: “1 – Utilizando grades positivas
otimizadas com tecnologia fundida e grades negativas com tecnologia expandida; Tipo 2 -
Utilizando placas positivas com grades expandidas a partir de fitas laminadas e placas
negativas com grades expandidas.”
Para se apropriar do benefício em questão, não basta ser produzido com a
tecnologia "High Efficiency", mas se enquadrar nas demais especificações constantes do
certificado, como ser de chumbo-ácido, ventiladas, utilizando grades positivas otimizadas com
tecnologia fundida e grades negativas com tecnologia expandida etc, conforme descrito no
certificado. A questão que se põe é quanto à identificação dos produtos que se enquadram nesta
descrição e não, propriamente, quanto à tipo de produto incentivado, bem como a data que
começou a produzir/comercializar as referidas baterias.
No presente caso, as receitas correspondentes às notas fiscais que não tinham a
identificação HE na descrição das baterias automotivas classificadas dentro da tecnologia HIGH
EFFICIENCY foram excluídas da base de cálculo do crédito presumido do art. 11-B da Lei no
9.440/97.
Por sua vez, a DRJ pronunciou-se no sentido de que se trata de habilitação
especificamente vinculada ao produto e não à tecnologia, motivo pelo qual, na apuração do
crédito presumido do IPI, deveriam ser consideradas apenas as receitas de vendas no mercado
interno das baterias automotivas e tracionárias denominadas “Moura High Efficiency”,
produzidas por estabelecimentos localizados na Região Incentivada e identificadas pelas siglas
HE1 (tipo 1) ou HE2 (tipo 2).
Em sua defesa, afirma a recorrente que a bateria produzida objeto dos autos
representa o produto incentivado e está abarcada pelo Certificado de Habilitação MDIC/SDP/No
I/2012, independente da denominação que conste do rótulo ou da descrição em nota fiscal.
Dos documentos que constam nos autos, prospecto do projeto Moura High
Efficiency (fls. 260/270) não especifica os modelos que estão abrangidos pelo projeto
certificado. Já o Laudo Técnico descritivo das baterias High Efficiency doc.11 (fls.5015/5016)
contém apenas uma declaração do engenheiro técnico da recorrente de que os produtos ali
listados possuem a teconologia "High Efficiency", embora não conste na descrição do item a
sigla "HE". O laudo consistente em mera declaração de funcionário da recorrente não se presta a
Fl. 7198
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

provar a natureza do produto. No catálogo da recorrente, também não se localizam as
informações necessárias para se identificar seu enquadramento nas especificações do certificado.
Já nas fls. 6.080/6.212, a recorrente apresenta laudos que não foram entregues à
fiscalização, uma vez que posteriores, sendo necessário que a autoridade fiscal teça suas
considerações a respeito.
Desse modo, a Turma resolveu baixar o processo em diligência, para que a
Autoridade intime a recorrente para que traga explicações sobre o conceito de tecnologia High
Efficiency e qual sua diferença em relação à tecnologia até então utilizada; definir o que venha
ser bateria ventilada; e, classificar suas baterias em função dos elementos constantes no
certificado, se de chumbo-ácido, se ventilada, se utiliza a categoria tipo 1 ou tipo 2, dentro da
tecnologia, Hihe Efficiency, juntando documentação probatória hábil a confirmar a referida
classificação.
Acerca do Relatório Técnico/Laudo Técnico, os quais foram juntados pelo
contribuinte às fls. 6083/6212, a Autoridade Fiscal encarregada da diligência requerida por esta
Turma, pontuou os seguintes aspectos julgados relevantes:
a) Na introdução do referido Relatório Técnico, fls. 6086, cita-se que, na visita in loco
ocorrida entre 05/10/2016 e 07/10/2016, foi realizada a inspeção das linhas de produção
até a etapa final de embalagem e armazenamento das baterias. Além disso,
identificaram-se todas as baterias recolhidas no mercado provenientes de montadoras ou
de reposição a fim de promover a abertura e a análise visual interna das baterias (grades
positivas e negativas).
b) O item 4.3 do Relatório Técnico, fls. 6090/6091, listaram-se todas as baterias que
foram examinadas pelos técnicos/peritos contratados pelo contribuinte. Dessa listagem,
evidenciam-se que as baterias objetos da análise foram fabricadas nos anos-calendário
de 2013 e de 2014.
c) No item 5 Relatório Técnico, fls. 6146, os técnicos/peritos concluem, em suma, que
as baterias coletadas/analisadas (ver listagem nas fls. 6090/6091), as quais foram
fabricadas nos anos de 2013 ou de 2014, e as que eram produzidas no ano de 2016
apresentavam em sua construção as grades expandidas:

d) No item 1 do Laudo Técnico no 16C.014, fls. 6151, definiu-se que o objetivo seria a
análise da tecnologia presente nas grades das placas positivas/negativas das baterias
automotivas de chumbo-ácido, tendo em vista uma amostragem realizada do período
compreendido entre janeiro/2013 e novembro/2014.
e) No Item 3 do Laudo Técnico no 16C.014, fls. 6152, enfatiza-se que as amostras
coletas em campo (baterias automotivas) foram fabricadas entre janeiro/2013 e
novembro/2014, conforme trecho extraído abaixo:
Fl. 7199
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

f) Na tabela 1 – Identificação das amostras constante no Laudo Técnico no 16C.014, fls.
6153/6155, relacionaram-se todas as baterias que foram coletadas/analisadas. Ressalta-
se, também, que todas as amostras foram fabricadas nos anos de 2013 ou de 2014.
g) No item 6 – Resultado Final do Laudo Técnico no 16C.014, fls. 6208/6212, os
técnicos/peritos concluem, em suma, que as baterias coletadas/analisadas, as quais
foram fabricadas nos anos de 2013 ou de 2014, se enquadram na tecnologia High
Efficiency HE1 ou HE2.
Sobre essas informações trazidas pela Autoridade Fiscal a recorrente aduz que “de
acordo com o Certificado de Habilitação emitido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior (fl. 6.325), a Contribuinte somente passou a apurar o crédito presumido do
art. 11-B da Lei no 9.440/97 sobre as baterias produzidas com a tecnologia HE a partir de
07/2012, ano em que as baterias com a nova tecnologia, mais eficiente, foram lançadas no
mercado. O próprio Auto de Infração deixa claro que o período fiscalizado se restringe aos
meses de julho a dezembro de 2012”.
Ainda, reafirma que “não há dúvida de que deveriam ter sido consideradas pela
fiscalização, no cálculo do incentivo do art. 11-B da Lei no 9.440/97, todas as baterias
fabricadas com a tecnologia HE, e não somente aquelas que contêm a sigla “HE” na descrição
do item que consta na nota fiscal e rótulo, tal como realizado pela autoridade lançadora e
mantido pela autoridade fiscal responsável pela elaboração da Diligência Fiscal determinada
pela Resolução CARF no 3302-000.825, valendo frisar que nem a Lei nem o Certificado de
Habilitação trazem a obrigação de aposição de qualquer referência nos rótulos ou nota fiscal
como requisito ao gozo do incentivo”.
Tem-se porém, como observado pela Autoridade Fiscal na diligência, que nenhum
dos modelos de baterias identificadas no laudo se refere ao período fiscalizado, ela ressalta que
os períodos de apuração compreendidos na ação fiscal se referem aos anos-calendário de 2011 e
de 2012, apontando divergência das datas de fabricação das amostras coletadas/analisadas pelos
técnicos/peritos (2013 ou 2014) e como os técnicos/peritos não coletaram nem analisaram
nenhuma bateria fabricada no ano de 2011 ou de 2012, conclui que a informação contida no
Relatório Técnico/Laudo Técnico de fls. 6083/6212, não tem nenhuma repercussão na
recomposição da escrita fiscal do IPI.
Verifica-se que nenhum dos modelos de baterias identificadas nos autos, - cujas
notas fiscais deixaram de ser consideradas na base de cálculo do crédito presumido do Art. 11-B
da Lei no 9.440/97 -, foram objeto de Laudos Específicos, não se pode afirma com certeza de
tudo que consta nos autos que as baterias comercializadas no período fiscalizado possuem de
fato tecnologia High Efficiency.
Contrario sensu, o fato de tais modelos não haverem ingressado nos referidos
laudo faz prova exatamente em desfavor da pretensão formulada pela recorrente em sede de
diligência, prova esta que, para sua desconstituição, demandaria a exibição de outros e novos
elementos probantes, cuja inexistência, como se tem em concreto, obsta o reconhecimento dos
créditos pretendidos, cuja procedência não pode ser meramente presumida.
A recorrente, ainda, juntou aos autos a partir da fl. 6986, decisão proferida pela 2o
Turma da DRJ/Belém, no Acórdão no 01-37.241 (PA no 10435.721552/2016-74), em face de
Fl. 7200
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

fiscalização da própria Acumuladores Moura S/A, referente análise da mesma questão, em que
se pronunciou-se de forma contrária a recorrente. A referida decisão afirma que de acordo com
as Fichas Técnicas de Montagem espedidas pela ABNT NBR ISO 9001:2008 e ISO/TS 16949,
7.3.3.2 “indicam que houve mudanças, a partir de setembro/2012”, mas essa informação não
confirma que as baterias produzidas objeto deste processo foram desenvolvidas com a tecnologia
High Efficiency, visto que tratado acima, não foram objeto de Laudos Específicos.
Além do mais, a decisão citada, em resposta a diligência solicitada por aquela
Autoridade julgadora, apura que nem todas as notas fiscais indicadas foram mantidas, na
apuração do incentivo do art. 11-B, das quais se limitou às informações constantes das colunas
“Código NCM”, “Descrição da Mercadoria/Serviços” e “Valor dos itens”. Ao final conclui que
nenhum dos documentos trazido pela impugnante prova a efetiva inclusão dos modelos de
indicadas pela Autoridade Fiscal, dentre aquelas produzidas em decorrência da tecnologia High
Efficiency.
Tem-se que as alegações materiais devem estar acompanhadas de provas,
conforme previsão expressa do inciso III, artigo 16 do Decreto 70.235/725, notadamente à
demonstração do quanto alegado, incumbindo à recorrente o ônus de comprovar suas alegações
ao amparo no art. 373 do Código de Processo Civil6, bem como de exibir escrituração, controles
e documentos aptos a demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob pena de, não o
fazendo, atrair a incidência da máxima de que alegar sem provar é o mesmo que não alegar.
Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto,
incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código de
Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar
o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver
pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Fl. 7201
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é
fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo
contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação e exigência
do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)7
Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de n° 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:
(...) o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações.
De todo exposto, nego provimento ao recurso nesse ponto.
IV – Do dispositivo:
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário, no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade arguida, e no mérito dar provimento parcial ao recurso nos seguintes
termos:
a) incluir na base de cálculo do crédito presumido de IPI instituído pelos artigos
11-A e 11-B da Lei no 9.440/97, a parcela do faturamento correspondente à
industrialização ocorrida na região beneficiada do Nordeste, destinadas para
industrialização final e comercialização em relação as filiais 903 e 906,
situadas em região não incentivada, na proporção da parcela de faturamento
correspondente à industrialização ocorrida no Nordeste, nos termos da
diligência fiscal (item IV – fls. 6943/ 6944);
b) manter os valores escriturados pela recorrente relativo aos créditos de
depreciação na apuração do PIS e da COFINS, base de cálculo do crédito
presumido de que trata o art. 11-A da Lei no 9.440/97, de acordo com as
informações prestadas pela Autoridade Fiscal (item II – fl. 6942); e,
c) negar provimento quanto à pretensão de estorno do débito do ressarcimento
residual relativo ao 3o trimestre de 2008, no mês de novembro, no valor de R$
749.819,70;
d) acolher os cálculos apresentados pela Autoridade Fiscal à fl. 6.939, na
TABELA 19.1 DEMONSTRATIVO DE RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA
FISCAL - DILIGÊNCIA CARF, referente o ajuste reflexo da decisão
definitiva proferida no PA no 10480.720471/2013-69 (item V); e,
e) manter a exclusão do crédito presumido previsto no art. 11-B da Lei no
9.440/1997, em às baterias denominadas "Moura High Efficiency", tal como
realizado pela autoridade lançadora.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)

7 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 7202
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3302-014.079 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.723118/2014-67

Denise Madalena Green

Fl. 7203
DF CARF MF
Original